Tribunal: STM
Processo: 7000084-34.2022.7.06.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão julgador: LOURIVAL CARVALHO SILVA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CRIME MATERIAL. NECESSIDADE DE VANTAGEM ILÍCITA E PREJUÍZO EFETIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO PASSIVA. SOLICITAÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO COM A MERA SOLICITAÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PECULATO. APROPRIAÇÃO DE NUMERÁRIO DESTINADO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO POSTERIOR IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I – CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença que condenou o Acusado pelos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CPM) e peculato (art. 303 do CPM), e o absolveu do crime de estelionato (art. 251 do CPM). O MPM recorre visando à condenação pela prática de estelionato, sustentando a existência de prejuízo à Administração. A Defesa recorre com vistas à absolvição dos delitos de corrupção e peculato, alegando atipicidade e insuficiência probatória, além de pleitear, subsidiariamente, a desclassificação e a aplicação de atenuantes. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) determinar se a inclusão fraudulenta de beneficiários no Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), sem a comprovação de prejuízo financeiro efetivo, é suficiente para configurar o crime de estelionato; (ii) definir se a solicitação de vantagem indevida para reincluir dependente no sistema de saúde militar configura corrupção passiva, independentemente do recebimento efetivo da quantia; (iii) avaliar se a apropriação de valores recebidos de civil para suposta quitação de dívida com o erário caracteriza o crime de peculato; e (iv) verificar a incidência da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, em decorrência de condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O crime de estelionato possui natureza material e exige, para sua configuração, a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante fraude. 4. Ausente a comprovação da vantagem patrimonial e do prejuízo efetivo à Administração Militar, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta estelionatária, diante da ausência de elemento normativo indispensável à configuração do tipo penal previsto no art. 251 do CPM. 5. O crime de corrupção passiva na modalidade “solicitar” é crime formal e consuma-se com a mera solicitação de vantagem indevida em razão da função, sendo irrelevante para a sua caracterização o efetivo recebimento do valor ou o fato de o agente alegar que o montante seria destinado a terceiros. 6. A materialidade e a autoria da corrupção passiva restaram comprovadas por áudios, mensagens, laudos periciais de integridade e degravação, bem como pela prova testemunhal, evidenciando que o Réu solicitou pagamento para viabilizar a reinclusão irregular de dependente no FuSEx. 7. O delito de peculato configura-se com a apropriação de dinheiro ou bem móvel pertencente à Administração Castrense, em razão da função exercida pelo agente. 8. O Acusado apropriou-se de numerário destinado à quitação de débito junto à Administração Militar, evidenciada a vontade livre e consciente de tomar para si o valor. A restituição posterior do numerário não descaracteriza o delito de peculato, nem afasta a responsabilidade penal. 9. A imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas é consequência automática e obrigatória da condenação de praça a pena privativa de liberdade superior a dois anos, nos moldes do art. 102 do CPM, aplicando-se também aos militares da reserva remunerada. IV – DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos de Apelação não providos, para manter inalterada a Sentença a quo. Tese de Julgamento: "1. A ausência de prova da obtenção de vantagem ilícita e de prejuízo efetivo impede a configuração do crime de estelionato, previsto no art. 251 do Código Penal Militar. 2. O delito de corrupção passiva consuma-se com a solicitação de vantagem indevida, em razão da função, independentemente do recebimento da quantia. 3. A apropriação de numerário destinado à Administração Castrense, em razão da função, caracteriza o crime de peculato, nos termos do art. 303 do Código Penal Militar." Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, II, "b"; art. 102; art. 240, § 2º; art. 251; art. 253; art. 303. CPPM, art. 439, "b" e "e"; art. 428. Lei nº 3.765, de 1960, art. 20, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 233.332/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 6/2/2024. STM, Apelação Criminal nº 7000011-77.2024.7.00.0000, Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 5/12/2024. STM, Apelação Criminal nº 7000086-76.2022.7.03.0203, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 3/6/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000084-34.2022.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: LAURO DOS SANTOS PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 3, disponibilizada no DE
de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER AS
APELAÇÕES MANEJADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO A AMBAS, A FIM DE MANTER INTACTA A ABSOLVIÇÃO DE
LAURO DOS SANTOS PEREIRA DO CRIME DE ESTELIONATO, ASSIM COMO
A CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE CORRUPÇÃO PASSIVA E PECULATO,
CUJO SOMATÓRIO ALCANÇA 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, NOS EXATOS
TERMOS CONSIGNADOS NA SENTENÇA VERGASTADA, QUE DEVE
PERMANECER INCÓLUME, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. POR FIM, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU
DETERMINAR, COMO EFEITO DA CONDENAÇÃO À PENA DE 3 (TRÊS) ANOS
DE RECLUSÃO, POR INCIDIR NO ART. 303 DO CPM, A APLICAÇÃO DA PENA
ACESSÓRIA DE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS, COM ESPEQUE NO
ART. 102 DO CPM, ASSEGURADO O PREVISTO NO ART. 20, PARÁGRAFO
ÚNICO, DA LEI Nº 3.765/1960. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(REVISOR), JOSÉ BARROSO FILHO E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA
STERMAN ENTENDIAM QUE EXCLUSÃO DE PRAÇA, PREVISTA NO ART. 102
DO CPM, EM QUE PESE SER UMA PENA ACESSÓRIA, SOMENTE PODERIA
SER APLICADA NESTA INSTÂNCIA QUANDO PROVIDO RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E NÃO A APLICAVAM. O MINISTRO ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA (REVISOR) FARÁ VOTO VENCIDO. PRESIDÊNCIA DA
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA

VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000084-34.2022.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: LAURO DOS SANTOS PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO
CRIMINAL.
ESTELIONATO.
CRIME
MATERIAL.
NECESSIDADE DE VANTAGEM ILÍCITA E PREJUÍZO EFETIVO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. CORRUPÇÃO PASSIVA. SOLICITAÇÃO DE
VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DA FUNÇÃO. CRIME FORMAL.
CONSUMAÇÃO
COM
A
MERA
SOLICITAÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
DOLO
COMPROVADOS.
CONDENAÇÃO
MANTIDA.
PECULATO.
APROPRIAÇÃO
DE
NUMERÁRIO
DESTINADO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
DOLO
CARACTERIZADO. RESTITUIÇÃO POSTERIOR IRRELEVÂNCIA.
CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
I – CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela
Defensoria Pública da União (DPU) contra a Sentença que condenou o Acusado
pelos crimes de corrupção passiva (art. 317 do CPM) e peculato (art. 303 do
CPM), e o absolveu do crime de estelionato (art. 251 do CPM). O MPM recorre
visando à condenação pela prática de estelionato, sustentando a existência de
prejuízo à Administração. A Defesa recorre com vistas à absolvição dos delitos
de corrupção e peculato, alegando atipicidade e insuficiência probatória, além
de pleitear, subsidiariamente, a desclassificação e a aplicação de atenuantes.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 4 (quatro) questões em discussão: (i) determinar se a inclusão fraudulenta
de beneficiários no Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), sem a comprovação
de prejuízo financeiro efetivo, é suficiente para configurar o crime de
estelionato; (ii) definir se a solicitação de vantagem indevida para reincluir
dependente no sistema de saúde militar configura corrupção passiva,
independentemente do recebimento efetivo da quantia; (iii) avaliar se a
apropriação de valores recebidos de civil para suposta quitação de dívida com o
erário caracteriza o crime de peculato; e (iv) verificar a incidência da pena
acessória de exclusão das Forças Armadas, em decorrência de condenação a
pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos.
III – RAZÕES DE DECIDIR
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. O crime de estelionato possui natureza material e exige, para sua
configuração, a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, mediante
fraude.
4. Ausente a comprovação da vantagem patrimonial e do prejuízo efetivo à
Administração Militar, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta
estelionatária, diante da ausência de elemento normativo indispensável à
configuração do tipo penal previsto no art. 251 do CPM.
5. O crime de corrupção passiva na modalidade “solicitar” é crime formal e
consuma-se com a mera solicitação de vantagem indevida em razão da função,
sendo irrelevante para a sua caracterização o efetivo recebimento do valor ou o
fato de o agente alegar que o montante seria destinado a terceiros.
6. A materialidade e a autoria da corrupção passiva restaram comprovadas por
áudios, mensagens, laudos periciais de integridade e degravação, bem como
pela prova testemunhal, evidenciando que o Réu solicitou pagamento para
viabilizar a reinclusão irregular de dependente no FuSEx.
7. O delito de peculato configura-se com a apropriação de dinheiro ou bem
móvel pertencente à Administração Castrense, em razão da função exercida
pelo agente.
8. O Acusado apropriou-se de numerário destinado à quitação de débito junto à
Administração Militar, evidenciada a vontade livre e consciente de tomar para
si o valor. A restituição posterior do numerário não descaracteriza o delito de
peculato, nem afasta a responsabilidade penal.
9. A imposição da pena acessória de exclusão das Forças Armadas é
consequência automática e obrigatória da condenação de praça a pena privativa
de liberdade superior a dois anos, nos moldes do art. 102 do CPM, aplicando-se
também aos militares da reserva remunerada.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos de Apelação não providos, para manter inalterada a Sentença a
quo.
Tese de Julgamento: "1. A ausência de prova da obtenção de vantagem ilícita e
de prejuízo efetivo impede a configuração do crime de estelionato, previsto no
art. 251 do Código Penal Militar. 2. O delito de corrupção passiva consuma-se
com a solicitação de vantagem indevida, em razão da função,
independentemente do recebimento da quantia. 3. A apropriação de numerário
destinado à Administração Castrense, em razão da função, caracteriza o crime
de peculato, nos termos do art. 303 do Código Penal Militar."
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 9º, II, "b"; art. 102; art. 240, § 2º; art.
251; art. 253; art. 303. CPPM, art. 439, "b" e "e"; art. 428. Lei nº 3.765, de
1960, art. 20, parágrafo único.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 233.332/DF, Rel. Min. Edson
Fachin, j. 6/2/2024. STM, Apelação Criminal nº 7000011-77.2024.7.00.0000,
Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 5/12/2024. STM, Apelação Criminal nº
7000086-76.2022.7.03.0203, Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j.
3/6/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento:
- por unanimidade, em conhecer das apelações manejadas pelo Ministério
Público Militar e pela Defensoria Pública da União;
- por unanimidade, em negar provimento a ambas, a fim de manter intacta a
absolvição de Lauro dos Santos Pereira do crime de estelionato, assim como a condenação
pelos delitos de corrupção passiva e peculato, cujo somatório alcança 5 (cinco) anos de
reclusão, nos exatos termos consignados na Sentença vergastada, que deve permanecer
incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos; e
- por maioria, em determinar, como efeito da condenação à pena de 3 (três) anos
de reclusão, por incidir no art. 303 do CPM, a incidência da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, com espeque no art. 102 do CPM, assegurado o previsto no art. 20,
parágrafo único, da Lei nº 3.765, de 1960.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar
(MPM) e pela Defensoria Pública da União (DPU), representando o Segundo-Sargento da
Reserva Remunerada do Exército (2º Sgt Ex R1) LAURO DOS SANTOS PEREIRA, em
face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) da
Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), em 5/8/2024, nos autos da Ação
Penal Militar (APM) nº 7000084-34.2022.7.06.0006.
O Parquet das Armas insurge-se contra a parte do Decisum que absolveu o
Acusado da prática do delito ínsito no art. 251 do Código Penal Militar (CPM), com fulcro no
art. 439, "b", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Já a Defesa apela em face da
condenação pela conduta do art. 317 do Código Penal comum (CP), à pena de 2 (dois) anos
de reclusão, e pelo crime previsto no art. 303 do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão.
Em 4/11/2022, o Órgão ministerial ofereceu Denúncia, embasado nos indícios
colhidos no Inquérito Policial Militar (IPM) n° 7000097-04.2020.7.06.0006, incursionando o
Réu nas sanções dos art. 317, caput e §1°, do CP Comum, c/c o art. 9º, II, "b", do CPM; 303
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do CPM; e 251 do CPM, por 4 (quatro) vezes, na forma do art. 71 do CP. Tudo nos seguintes
termos (evento 140 do IPM e evento 1, doc.1, da APM):
Narram os autos que o 2º Sgt Ex R1 LAURO dos Santos Pereira, à época, prestando serviço
na 6ª Região Militar como PTTC, na função de Chefe da Carteira do FUSEx, solicitou para si,
no período de agosto/julho de 2020, vantagem indevida de civil para reincluir a filha deste no
FUSEx.
Consta, ainda, que em 04/03/2020, o 2º Sgt Ex R1 LAURO apropriou-se de quantia destinada
à Administração Militar a qual recebeu de civil em razão do seu cargo de Chefe da Carteira
do FUSEx.
Consta por fim, que, em 02 (duas) oportunidades, 08/11/2019 e 20/02/2020, o 2º Sgt Ex R1
LAURO incluiu indevidamente 04 (quatro) civis para utilização do FUSEx, mediante ardil,
causando prejuízo à Administração Militar.
Apurou-se após as investigações que, o 3º Sgt Refm ALAGNALDO Ribeiro Cunha apresentou,
na data de 09/072020, denúncia junto à 6ª RM noticiando a solicitação do ora denunciado do
valor de R$1.500,00 para reinclusão no FUSEx de sua filha Sra Lilian Ribeiro Cunha, vindo a
ser expedida uma Declaração Provisória para uso do plano de assistência médica até dia
30/12/20202, destacando-se que ela estava em processo regular de Sindicância para seu
recadastramento pelos trâmites legais.
A partir do ocorrido, a 6ª Região Militar aprofundou a apuração objetivando descobrir a
existência de outros beneficiários indevidamente cadastrados no FUSEx, tendo em vista o
exercício pelo 2º Sgt LAURO da Chefia da Carteira e concentrar todos os atos desde a
inscrição dos usuários, lançamentos no sistema até a emissão de guias/declarações, sendo ao
final, constatado:
A) A Sra. Valtercira de Oliveira utilizou indevidamente o FUSEx, gerando uma dívida de R$
488,49 e, ao ir quitá-la no Setor responsável, no dia 04/03/2020, após convocação do ora
denunciado, este, ao perceber que ela não tinha o dinheiro em mãos, solicitou que depositasse
na conta corrente de outro militar, identificado posteriormente, por 2º Sgt Marcos S Miranda ,
como um estratagema de não ficar registrado em seu nome a apropriação/desvio da quantia,
cujo beneficiário seria a Administração Militar;
B) Sra. Marisa dos Santos Santana, Sres. Breno Luiz Santana dos Santos e Carlos Mindas P.
dos Santos foram incluídos indevidamente pelo ora denunciado, na data de 08/11/20196,
utilizando-se o ardil de colocá-los como dependentes de outro militar, o 1º Ten Refm Eduardo
José Rodrigues, que em seu depoimento negou qualquer vínculo com esses civis e
C) A Sra. Tais Ribeiro dos Santos também foi inserida indevidamente no FUSEx, na data de
20/02/2020, utilizando-se o mesmo ardil de incluí-la na condição de dependente do 1ºTen
Refm Eduardo José Rodrigues.
A inclusão indevida dos civis elencados nas alíneas B e C causaram um prejuízo à
Administração Militar no valor de R$ 1.114,34.
Conquanto tenha negado as acusações em todas as suas oitivas até o seu interrogatório final,
narrando não ter tido treinamento, ser de conhecimento dos seus superiores as inclusões e
ainda, desconhecer as pessoas beneficiadas, estas alegações não se sustentem, pois, (a)
concentrava todas as atribuições da Carteira de FUSEx em suas mãos, sendo o único militar a
lidar com os beneficiários, (b) os áudios e prints apresentados pelo 1º Sgt Refm ALAGNALDO
e o depoimento da Sra. Lilian Ribeiro Cunha comprovam a solicitação criminosa feita, (c) os
civis Carlos, Marisa e Taís explicaram o vínculo como o ora denunciado: o primeiro era
porteiro do Shopping Capemi onde trabalhou juntou com ele; o segundo esposa do primeiro e
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a terceira, além de morar na mesma rua, era sua cunhada e (d) o 2º Sgt R1 Marcos Sousa
Miranda delineou toda a empreitada delitiva quanto à apropriação pelo 2º Sgt LAURO da
dívida a ser quitada pela Sra. Valtercira.
Laudo Pericial produzido pela SRPF/BA concluindo pela integridade dos áudios anexos à
denúncia formulada pelo 3ºSgt ALAGNALDO.
Laudo de degravação dos áudios apresentados pelo 3º Sgt R1 ALAGNALDO, feito por peritos
do 6º BPE.
Laudo de degravação dos áudios apresentados pelo 3º Sgt R1 ALAGNALDO, feito por peritos
do 6º BPE.
Em razão do exposto, denuncio o 2º Sgt Ex R1 LAURO DOS SANTOS PEREIRA como incurso
(1) no Art. 317 e seu §1° do CP c/c o Art. 9º, inc. II, alínea b, do CPM; (2) Art. 303 do CPM e
(3) Art. 251 do CPM, por 4 (quatro) vezes, na forma do Art. 71 do CP; requerendo a V.Exª que,
após o recebimento e autuação desta denúncia, seja citado para interrogatório e se ver
processar, até final condenação, notificando-se as testemunhas do rol abaixo, para virem
depor em juízo, em dia e hora a serem designados, sob as cominações legais.(...)
A Denúncia foi recebida em 22/11/2022 (evento 1, doc. 2 da APM), e o Réu,
citado em 9/1/2023 (evento 23 da APM).
Em
24/1/2023,
ocorreu a audiência de oitiva dos ofendidos 3º
Sgt ALAGNALDO RIBEIRO CUNHA, VALTERCIRA DE OLIVEIRA e LILIAN RIBEIRO
CUNHA; e da testemunha arrolada pela Acusação, Primeiro-Tenente Reformado (1º Ten
Refm) EDUARDO JOSÉ RODRIGUES. Na ocasião, a Defesa impugnou a oitiva do citado
militar como testemunha, arguindo que, a teor da narrativa dos fatos, infere-se ser ele um dos
supostos ofendidos. O MPM não se opôs (eventos 37 e 38 da APM).
Em audiência realizada no dia 25/1/2023, foram ouvidas as testemunhas
arroladas pela Acusação: 2º Sgt MARCOS SOUSA MIRANDA, MARISA DOS SANTOS
SANTANA e CARLOS MIRANDA PEREIRA DOS SANTOS. O Coronel RAFAEL SILVA
DE BARBA, que atuou como encarregado do IPM, e TAÍS RIBEIRO DOS SANTOS, que
declarou ser cunhada do Acusado, foram ouvidos na condição de informantes (eventos 42 e
43 da APM).
O Parquet Militar informou estar satisfeito com a prova testemunhal produzida
(evento 46 da APM).
A DPU apresentou a testemunha 3º Sgt R1 OTONEY RAMOS DA SILVA
(evento 55 da APM), ouvida em audiência na data de 31/5/2023, oportunidade em que a
Defesa declarou-se satisfeita com a prova testemunhal produzida (eventos 102 e 103 da
APM).
O interrogatório do acusado, 2° Sgt R1 LAURO DOS SANTOS PEREIRA,
realizou-se no dia 18/7/2023 (eventos 123, 125 e 126 da APM).
No prazo do art. 427 do CPPM (eventos 125, 127 e 128 da APM), a DPU e o
MPM informaram não possuir diligências a requerer (eventos 130 e 132 da APM).
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na fase do art. 428 do CPPM, o Órgão de Acusação apresentou alegações
escritas, sustentando que os delitos imputados ao Acusado restaram plenamente
demonstrados nos autos, postulando, ao final, a condenação nas penas do art. 317, caput e
§1°, do CP, c/c o art. 9º, II, "b", do CPM; art. 303 do CPM; e art. 251 do CPM, por 4 (quatro)
vezes, na forma do art. 71 do CP. Para tanto, alegou que:
- quanto ao crime de corrupção passiva, a despeito da negativa do Réu, os
áudios acostados aos autos revelam, explicitamente, a prática delitiva;
- sobre o delito de peculato, as provas testemunhais colhidas comprovam as
condutas caracterizadoras de tal ilícito, tornando insubsistentes as justificativas apresentadas
em favor do Acusado; e
- acerca do crime de estelionato, sua ocorrência também restou comprovada nos
autos.
A Defesa também apresentou as correspondentes alegações escritas, cumprindo
o previsto no art. 428 do CPPM. Preliminarmente, arguiu a nulidade do depoimento judicial
prestado pelo ofendido 1º Ten Refm Eduardo José Rodrigues, argumentando que o depoente,
por diversas vezes, sofreu intervenções da Sra. Eliene da Silva. No mérito, apresentou
justificativas para todas as ações imputadas ao Réu e requereu a absolvição para os três
delitos imputados (corrupção passiva, peculato e estelionato), por não constituírem os fatos
infração penal ou por não existirem provas suficientes para a condenação, nos termos do art.
439, “b” e “e”, do CPPM. Em caso de condenação, para os três tipos penais, apresentou
pedidos alternativos, específicos para cada um deles. Por fim, subsidiariamente, pleiteou o
reconhecimento da circunstância atenuante do art. 72, III, “b”, do CPM, por ter o Acusado, de
forma espontânea e eficaz, reparado o dano antes do julgamento.
A decisão de saneamento do processo consta no evento 141 da APM.
A sessão de julgamento do feito ocorreu no dia 31/7/2024 (evento 224 da
APM), quando, após os debates entre as Partes, o CPJ/Ex da Auditoria da 6ª CJM decidiu:
- rejeitar a preliminar de nulidade do depoimento prestado pelo 1º Ten
Refm Eduardo José Rodrigues, por unanimidade;
- quanto ao mérito, absolver LAURO DOS SANTOS PEREIRA do crime de
estelionato, previsto no art. 251 do CPM, com fulcro na letra “b” do art. 439 do CPPM, por
unanimidade;
- julgar procedente a Denúncia pelo delito de corrupção passiva, previsto no art.
317 do CP comum, aplicando a pena de 2 (dois) anos de reclusão, por unanimidade;
- condenar o Réu pelo crime de peculato, na forma do art. 303 do CPM, à pena
definitiva de três anos de reclusão, por maioria (4x1); e
- somar as penas aplicadas, em face do concurso material, totalizando 5 anos de
reclusão, com o direito de apelar em liberdade, e fixado o regime semiaberto para o
cumprimento da reprimenda.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A correspondente Sentença (evento 229 da APM) foi publicada em 21/8/2024.
Irresignados, tanto o MPM quanto a DPU interpuseram recursos de Apelação
(eventos 234 e 240, respectivamente).
Em suas razões recursais, o Parquet Castrense insurge-se contra a absolvição do
Acusado da imputação de estelionato, inconformado com o reconhecimento, na Sentença, da
ausência de prejuízo, resultando na atipicidade do fato, em face da não comprovação desse
elemento normativo (eventos 245 e 246 da APM). Nesse sentido:
- argumenta estar demonstrada e reconhecida a autoria do crime de estelionato;
- alega constar nos autos a comprovação do prejuízo suportado pela
Administração Militar e indicado o montante respectivo;
- pondera que o "ressarcimento do dano efetuado pelo acusado, as
circunstâncias, o motivo, a maneira e a instituição afetada com o prejuízo pela prática
criminosa", não autorizam a incidência do instituto do arrependimento posterior, enquanto
causa de extinção da punibilidade, previsto no art. 253, c/c o art. 240, § 2º, ambos do CPM; e
- em conclusão, pugna pela reforma do Decisum, para o Réu ser
condenado "nas penas do art. 251 do CPM, por 04 (quatro) vezes, na forma do Art. 71 do
CP, fixando-se o quantum acima do mínimo legal e, ao final, somando-se o total definitivo,
em concurso material - Art. 79 do CPM".
A seu turno, a Defesa, em suas razões de Apelo, posiciona-se contrariamente ao
Decreto condenatório, com o propósito de absolver o 2º Sgt R1 LAURO DOS SANTOS
PEREIRA da responsabilidade penal pelos delitos de corrupção passiva e peculato (evento
250 da APM). Para tanto:
- sustenta a atipicidade formal e a insuficiência de provas a respeito do ilícito de
corrupção passiva, afirmando:
Por todo exposto, em sentido contrário ao indicado na sentença, conclui-se que o denunciado
em nenhum momento solicitou dolosamente vantagem indevida diante da função que exercia
na OM, ainda mais quando a competência do acusado sequer viabilizava a emissão da
declaração provisória, tampouco a concessão de benefícios administrativos.
- defende as teses de atipicidade formal e insuficiência de provas, no que tange
ao delito de peculato, por considerar que "o lastro probatório não se mostrou rijo em
consignar a vontade livre e consciente de se apossar do bem, tampouco macular a
moralidade administrativa, o patrimônio privado, o erário e a imagem da governança";
- ainda sobre o peculato, pleiteia a desclassificação para o tipo penal de
estelionato, nos moldes do art. 251 do CPM e, caso mantida a condenação pela prática de
peculato ou operada a desclassificação para o crime de estelionato, pugna pelo
reconhecimento da atenuante do art. 72, III, “b”, do CPM, em razão do ressarcimento do
dano; e
- alfim, requer seja "provido o seu recurso para ser absolvido da imputação de
corrupção passiva e de peculato, com fulcro no art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM".
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em contrarrazões ao Apelo ministerial, a Defesa pleiteia ser "NEGADO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar, para
manter a absolvição do acusado por não constituir o fato infração penal" (evento 251 da
APM).
O MPM, em sede de contrarrazões, postula o "desprovimento do Recurso de
Apelação da defesa, com a manutenção in totum da Sentença que condenou o 2º Sgt LAURO
DOS SANTOS PEREIRA à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática dos delitos de
corrupção passiva e peculato" (evento 254 da APM).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento dos recursos de Apelação interpostos pelo MPM e 2º Sgt Ex
R1 LAURO DOS SANTOS PEREIRA, com a manutenção incólume da Sentença combatida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 13).
O Ministro Revisor teve vista dos autos.
VOTO
Os Recursos são cabíveis, tempestivos e foram interpostos por partes
interessadas, razão pela qual merecem ser conhecidos.
Na ausência de preliminares, passa-se diretamente ao enfrentamento do mérito
da demanda.
1. Considerações iniciais
Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pelo MPM e pela Defesa
Púbica, no patrocínio dos interesses do 2º Sgt Ex R1 LAURO DOS SANTOS PEREIRA, em
face da Sentença proferida pelo CPJ/Ex da Auditoria da 6ª CJM, em 5/8/2024, nos autos da
APM nº 7000084-34.2022.7.06.0006, que o absolveu da imputação de estelionato (art. 251 do
CPM) e o condenou pelos delitos de peculato (art. 303 do CPM) e corrupção, este último nos
moldes da legislação comum (art. 317 do CP comum).
Insurge-se o Parquet das Armas contra a parte absolutória do Decisum,
requerendo sua reforma parcial, a fim de condenar o Apelante, também, nas tenazes do art.
251 do CPM, por 4 (quatro) vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 71 do CP, com
o reconhecimento de 6 (seis) circunstâncias desfavoráveis na primeira fase do cálculo
dosimétrico. Postula, alfim, o somatório de todas as sanções cominadas em concurso
material, nos termos do art. 79 do CPM.
O Órgão Defensório, a seu turno, demonstrou seu inconformismo quanto às
condenações perpetradas, referentes às condutas previstas nos art. 317 do CP e 303 do CPM,
requerendo a absolvição do Acusado em ambas, com esteio no art. 439, “b” ou “e”, do
CPPM. Pleiteia, subsidiariamente, a desclassificação do art. 303 do CPM para o tipo penal do
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 251 do mesmo Diploma, o reconhecimento da atenuante do art. 72, III, “b”, do CPM e a
fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal, mesmo na segunda fase da dosimetria
da pena.
2. Breve contextualização da demanda
A origem da persecução penal remonta a fatos ocorridos na época em que o
Réu, já integrante da reserva, era prestador de tarefa por tempo certo (PTTC) no Comando da
6ª Região Militar (6ª RM), exercendo função na Seção de Inativos e Pensionistas (SIP),
carteira do Fundo de Saúde do Exército (FuSEx), na qual permaneceu de 1º/3/2018 a
31/1/2021.
Na referida função, tinha como atribuições, entre outras: inclusão e exclusão de
beneficiário do FuSEx, montagem de processos de recadastramento dos beneficiários
indiretos do FuSEx, confecção de declarações provisórias para atendimento pelo FUSEx,
montagem de processos de ressarcimento de despesas médicas e de aquisição de aparelho
auditivo. Função sensível, que implica ao executor gozar da confiança de seus superiores.
Uma das vítimas, o 3º Sgt Refm ALAGNALDO RIBEIRO CUNHA, noticiou
ao Comando da 6ª RM a suposta atuação irregular do Acusado no desempenho de suas
funções (fato 1). Instaurou-se o IPM n° 7000097-42.2020.7.06.0006, no bojo do qual apurou-
se a ocorrência, também, dos fatos 2 e 3, supostamente ocorridos entre novembro de 2019 e
julho de 2020, período em que o Acusado trabalhava no FuSEx da SIP/6ªRM.
Após a devida apuração, o Militar foi denunciado pelas seguintes condutas
(evento 1, DENUNCIA, da APM), em suma:
- fato 1: solicitação ao 3º Sgt Refm ALAGNALDO RIBEIRO CUNHA, em
agosto/julho de 2020, da quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para reincluir
sua filha, Lilian Ribeiro Cunha, como sua dependente no FuSEx. Esta conduta resultou na
suposta infringência ao art. 317, § 1º, do CP comum (corrupção), por ter, na qualidade de
militar, solicitado vantagem indevida, em razão da função;
- fato 2: solicitação à Sra. VALTERCIRA DE OLIVEIRA, em 4/3/2020, do
depósito de R$ 488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos),
referentes a pagamento de dívida por utilização indevida do FuSEx, na conta do militar
MARCOS SOUSA MIRANDA, que, no mesmo dia, repassou-lhe a quantia recebida, em
espécie. A Ofendida recebeu do Réu declaração assinada e carimbada de quitação do débito,
contudo, posteriormente, sofreu cobrança do Exército, relativa à referida dívida. Em função
disso, foi denunciado como incurso no art. 303 do CPM (peculato), por, alegadamente,
apropriar-se de dinheiro, em razão da função; e
- fato 3: inclusão indevida no FuSEx dos civis CARLOS MINDAS DOS
SANTOS, MARISA DOS SANTOS SANTANA, BRENO LUIZ SANTANA DOS SANTOS,
em 8/11/2019, e de TAÍS RIBEIRO DOS SANTOS, em 20/2/2020, todos como dependentes
do 1º Ten Refm EDUARDO JOSÉ RODRIGUES, sem a autorização deste. Este fato
subsidiou a imputação quanto à conduta típica descrita no art. 251 do CPM (estelionato), por
4 vezes, em virtude de, supostamente, haver obtido vantagem ilícita, em local sujeito à
Administração Militar.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em julgamento realizado na data de 31/7/2024, após vasta dilação probatória, o
Colegiado a quo decidiu, por:
- unanimidade, julgar procedente a Denúncia com relação ao crime do art. 317
do CP, condenando o 2º Sgt Ex R1 LAURO DOS SANTOS PEREIRA à pena de 2 (dois)
anos de reclusão;
- maioria (4x1), condená-lo como incurso no art. 303 do CPM à pena de 3 (três)
anos de reclusão; e
- unanimidade, julgar improcedente a imputação da prática do crime do art. 251
do CPM, absolvendo-o com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM.
O Parquet das Armas insurge-se contra a parte do Decisum que absolveu o
Acusado da prática do delito ínsito no art. 251 do CPM, com fulcro no art. 439, "b", do
CPPM. A Defesa, a seu turno, pretende ver reformada a condenação, nas tenazes do art. 303
do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão, e do art. 317 do CP comum, à pena de 2 (dois)
anos de reclusão.
Feita essa breve narrativa, passa-se ao exame dos recursos de Apelação,
separadamente, iniciando-se pelo Apelo Ministerial.
3. Da Apelação interposta pelo MPM
Em suas razões recursais, o Parquet castrense insurge-se contra a absolvição do
Réu da imputação de estelionato, inconformado com o reconhecimento, na Sentença, da
ausência de prejuízo, concluindo-se pela atipicidade do fato, em razão da não comprovação
daquele elemento normativo (eventos 245 e 246 da APM).
Argumenta que restaram demonstradas e reconhecidas a autoria e a
materialidade delitivas, esclarecendo:
Demonstrada e reconhecida por sentença a autoria da prática do estelionato, inclusive com
sua confissão em sede interrogatório, a irresignação recursal cinge-se à ausência de prejuízo,
levando à atipicidade do fato por ausência de comprovação desse elemento normativo. Ocorre
que os autos demonstram extreme de dúvidas o prejuízo suportado pela Administração Militar,
no montante, atualizado à época do oferecimento da Denúncia, em R$ 1.114,34 (Hum mil,
cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos).
Nessa direção, o Parquet sustenta que “as circunstâncias, o motivo, a maneira e
a instituição afetada com o prejuízo pela prática criminosa, não autorizam a incidência
dessa causa de extinção da punibilidade”. Finaliza, discordando da fundamentação erigida
no Decisum recorrido, no que tange à aplicação do instituto do arrependimento posterior,
plasmado no art. 253 combinado com o § 2º do art. 240, ambos do CPM.
O inconformismo Ministerial não merece prosperar.
3.1. Do crime de estelionato
O estelionato encontra-se tipificado no CPM nos seguintes termos:
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Estelionato
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
Pena - reclusão, de dois a sete anos.
Cuida-se de infração penal que tem como objeto de tutela jurídica direta os bens
conferidos à Administração Militar. Possui a natureza de delito essencialmente patrimonial,
de modo que sua consumação exige a efetiva obtenção do resultado, qual seja, a vantagem
indevida.
Assim, quanto à elementar “obter” descrita no caput, a configuração delitiva
exige que o agente, induzindo ou mantendo alguém em erro, alcance vantagem ilícita e cause
prejuízo alheio, utilizando-se de meio fraudulento. O prejuízo deve ser efetivo, e não
potencial. Nessa toada, trata-se de crime material, pois seu desfecho depende do efetivo
resultado. A propósito, Damásio de Jesus preleciona:
O estelionato é delito material, Crime material é aquele cujo tipo descreve o comportamento e
menciona o resultado, exigindo a sua produção. Na espécie, o legislador define o
comportamento do sujeito, empregando fraude no induzimento ou na manutenção de alguém
em erro, e o resultado vantagem ilícita em prejuízo alheio. O núcleo do tipo é o verbo “obter”.
Dessa forma, para a existência do delito é imprescindível que o sujeito obtenha vantagem
ilícita. (Jesus, Damásio de. Direito Penal, 2 Volume: parte especial. Crimes contra a pessoa a
crimes contra o patrimônio – 32 ed. São Paulo: Saraiva, 2012)
Seguindo na mesma esteira, ao analisar o tipo penal em testilha, Cícero
Coimbra e Marcelo Streifinger esclarecem:
(...) a modalidade prevista no caput consuma-se no momento em que há a obtenção da
vantagem ilícita pelo autor, correspondente ao prejuízo alheio. Há necessidade, para efeitos
de reconhecimento da consumação do estelionato, da afirmação do binômio vantagem
ilícita/prejuízo alheio. Assim, quando o agente consegue auferir a vantagem ilícita em
prejuízo da vítima, o delito chega a sua consumação. (COIMBRA NEVES, Cícero Robson e
STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 8 ed, rev, atual.
e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Página 1605) (grifo nosso)
Ademais, é crime passível de ocorrer apenas na modalidade dolosa, ou seja, a
consumação delitiva exige a caracterização do elemento subjetivo, o dolo, consubstanciado
na vontade deliberada do agente de obter a vantagem ilícita, quer para si, quer para outrem,
causando prejuízo alheio por meio de ações enganosas.
3.2. Caracterização da autoria, da materialidade delitiva e do dolo
A respeito do delito de estelionato, o caderno probatório é harmônico na
demonstração da autoria e materialidade delitivas, por meio do vasto escorço probatório.
A análise do compêndio documental revela, indene de dúvidas, a indução da
Administração Militar em erro, mediante a inclusão de pessoas que não faziam jus a usufruir
de serviços do FuSEx, indicando a ocorrência material do estelionato. Dentre os documentos
constantes nos autos, sobreleva destacar:
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o Ofício do Comando da 6ª RM para o MPM, informando a constatação de
irregularidades no cadastramento de dependentes do 1° Ten Refm EDUARDO JOSÉ DE
RODRIGUES, que não os reconhecia (evento 26, doc. 1, pág. 1, do IPM);
- os autos de Sindicância realizada para averiguar a emissão de declarações de
beneficiário do FuSEx e inclusões junto a esse Fundo, referentes a BRENO LUIZ
SANTANA DOS SANTOS, MARISA DOS SANTOS SANTANA, CARLOS MINDAS
PEREIRA DOS SANTOS e TAIS RIBEIRO DOS SANTOS (evento 91 do IPM);
- o Documento Interno do Exército (DIEx) n° 1755-SSIP, informando a
inclusão no FuSEx das pessoas referidas, pelo Acusado, como dependentes do 1° Ten
Refm EDUARDO JOSÉ RODRIGUES (evento 91, doc. 2, pág. 6, e doc. 3, págs. 3/5, do
IPM);
- a Ficha Cadastral do 1° Ten Refm EDUARDO JOSÉ RODRIGUES (evento
91, doc. 2, pág. 17, do IPM);
- o Cadastro de Beneficiários do FuSEx do 1° Ten Refm EDUARDO JOSÉ
RODRIGUES (evento 91, doc. 5, pág. 4, e doc. 8, pág. 24, do IPM);
- o DIEx n° 1652 - SSIP, indicando as datas de inclusão e exclusão dos supostos
beneficiários e apontando o responsável pela operação (evento 91, doc. 8, pág. 22, do IPM); e
- o relatório BID online, com consulta sobre as remessas contendo os nomes dos
quatro incluídos (evento 91, doc. 8, pág. 25, do IPM).
Em idêntica vertente, a prova testemunhal compõe-se de depoimentos
harmônicos e convergentes, no sentido de que os quatro civis foram incluídos como
beneficiários do aludido Oficial, por ingerência do Réu. Afasta-se, assim, a toda evidência, a
hipótese de que o recadastramento em tela tenha ocorrido por mero equívoco,
despretensiosamente, e despido de qualquer intenção obscura. No ponto, confiram-se recortes
de relatos testemunhais prestados em Juízo, relacionados ao fato sub examine, retratadores
dessa conclusão:
MARISA DOS SANTOS SANTANA (evento 42 da APM):
(...) que viu algumas vezes LAURO no mercado em que fazia compras com seu esposo Carlos
Mindas Pereira dos Santos. Que seu esposo o conheceu do trabalho no Shopping Capemi.
Informou que não tem parente militar, que não conhece o 1º Ten. Eduardo José Rodrigues.
Que não sabia qual era o plano de saúde, que não conhecia o FUSEX, que não tinha
carteirinha. Que chegou a utilizar uma vez a emergência do Hospital do Exército,
acompanhada de seu esposo, em razão de uma dor no estômago.
CARLOS MINDAS PEREIRA DOS SANTOS (evento 42 da APM):
(...) que trabalhou com o Sr. LAURO no Shopping Capemi em Salvador, por aproximadamente
um ano e meio a dois anos, no máximo; que Marisa dos Santos Santana é sua esposa e Breno
Luiz Santana dos Santos é o seu filho; e que não conhece a Sra. Tais Ribeiro dos Santos e nem
o Senhor Eduardo José Rodrigues. Que utilizou o FUSEx duas ou três vezes com apresentação
de um documento provisório do plano de saúde entregue por LAURO, sendo que nada lhe foi
cobrado pelo serviço prestado.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consolidando a questão, o próprio Acusado, ao ser interrogado em Juízo,
admitiu que incluiu, indevidamente, BRENO LUIZ SANTANA DOS SANTOS, MARISA
DOS SANTOS SANTANA, CARLOS MINDAS PEREIRA DOS SANTOS e TAIS
RIBEIRO DOS SANTOS como dependentes do 1° Ten Refm Eduardo José Rodrigues. No
entanto, disse que cometeu um erro, e que não tinha a intenção de lesar a União.
A alegação de ter agido por erro não se sustenta, diante das provas que instruem
o feito, evidenciadoras de que os quatro civis foram incluídos pelo Réu como beneficiários do
militar, de modo consciente e deliberado, não configurando, portanto, um mero equívoco,
como aduzido por ele.
A conjuntura dos fatos permite inferir, com a segurança necessária, que o
Acusado agiu de maneira proposital. O dolo presente em sua conduta ressai nítido dos traços
objetivos do proceder ora delineado, consistente na inclusão indevida de civis como
beneficiários do FuSEx, às custas de militar que sequer tinha ciência do ônus que lhe foi
imposto.
Nesses termos, as provas dos autos são seguras e firmes na comprovação da
autoria, da ocorrência material e do dolo presente no proceder do Réu, afetos aos fatos
imputados na condição de estelionato.
3.3. Da atipicidade da conduta
A despeito da demonstração da autoria e materialidade dos eventos atribuídos
ao Acusado, haja vista ser inequívoco o emprego de fraude, induzindo a Administração
Militar em erro, ao incluir os 4 (quatro) civis mencionados, como usuários do sistema do
FuSEx, impõe-se o reconhecimento da atipicidade dos fatos, considerando não haver
comprovação quanto à finalidade de obter proveito patrimonial indevido.
In casu, não é possível delinear a perfeita tipicidade do crime de estelionato, em
virtude da ausência de uma das elementares delitivas: a obtenção de vantagem ilícita em
prejuízo alheio.
Mesmo diante de todo o conjunto de provas documentais e testemunhais, não
restou provada, a contento, a certeza de que a fraude empregada pelo Réu –cuja ocorrência
não se discute – visou intencionalmente à obtenção de proveito indevido em prejuízo alheio,
por parte do agente, óbice intransponível à configuração da conduta estelionatária.
Nessa perspectiva, não consta nos autos indicativo algum de que o Acusado
tenha se locupletado ou auferido qualquer espécie de vantagem ou benefício, decorrentes de
seu comportamento contrário às normas e ao Direito.
De igual modo, a inclusão irregular dos civis no FuSEx não gerou prejuízo.
Apesar de o Réu ter admitido as inclusões indevidas, às custas do 1º Ten Refm EDUARDO
JOSÉ RODRIGUES, inexiste qualquer prova, documental ou testemunhal, de prejuízo, seja
em detrimento do aludido militar, seja em face da própria Administração Militar.
Sobre o tema, o magistério de Cezar Roberto Bittencourt esclarece:
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No estelionato, há dupla relação causal: primeiro, a vítima é enganada mediante fraude,
sendo esta a causa e o engano, o efeito; segundo, nova relação causal entre o erro, como
causa, e a obtenção de vantagem ilícita e o respectivo prejuízo, como efeito. Na verdade, é
indispensável que a vantagem obtida, além de ilícita, decorra de erro produzido pelo agente,
isto é, que aquela seja consequência deste. Não basta a existência do erro decorrente da
fraude, sendo necessário que da ação resulte vantagem ilícita e prejuízo patrimonial. Ademais
a vantagem ilícita deve corresponder a um prejuízo alheio.
A configuração do crime de estelionato exige a presença dos seguintes requisitos
fundamentais: 1) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 2)
induzimento ou manutenção da vítima em erro; 3) obtenção de vantagem patrimonial ilícita
em prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro). (BITTENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de
Direito Penal. Parte Especial. Volume 3. São Paulo: Saraiva Jur, 2023. Pág. 290)
No sentido de inexistir prejuízo para a Administração Militar, impende registrar
que o Acusado, responsabilizando-se administrativamente pelo “equívoco”, ressarciu os
valores despendidos irregularmente, referentes aos atendimentos de saúde prestados aos
beneficiários indevidamente cadastrados no FuSEx, na quantia de R$ 1.114, 34 (um mil,
cento e quatorze reais e trinta e quatro centavos), antes de instaurada a APM. Fazem prova
disso a Ficha Financeira do ano de 2022, relacionando os descontos do FuSEx (evento 47,
doc. 2, Pág. 8 da APM), bem como o Termo de Reconhecimento de Dívida, por ele assinado,
resultante do quanto apurado na Sindicância instaurada pela Portaria nº 001/Sind-
AsseApAsJurd/6, de 7/1/2021 (evento 47, doc. 2, Pág. 9 da APM).
Ainda que o lastro delitivo em apreço permita induzir o exegeta ao raciocínio de
que a referida conduta tenha sido efetivamente executada com o animus subjacente de aferir
vantagem patrimonial indevida, não há como assentar a condenação pretendida pelo Órgão
Ministerial sob tal perspectiva. Não há provas de que o Réu teve acréscimo em seu
patrimônio, tampouco de que a Administração Militar foi efetivamente lesada, tendo em
conta a restituição aos cofres públicos dos valores que poderiam, em tese, configurar o dano
elementar do tipo penal.
Em adendo, como destacado pela Sentença vergastada, “inexiste registro de
cobrança dos serviços prestados imputados ao ofendido Ten Refm EDUARDO, que nenhum
prejuízo sofreu” (evento 229, SENT, APM).
Portanto, a inexistência de comprovação da obtenção de vantagem indevida,
somada à ausência de prejuízo, impede a perfeita tipificação do crime insculpido no art. 251
do CPM, pela não configuração de todas as elementares exigidas pelo comando normativo.
Esta é a orientação jurisprudencial desta Corte, como se infere do seguinte julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO QUALIFICADO.
ARTIGO 240, § 6º, INCISO II. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. CONCESSÃO
DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PREVISÃO CONTIDA NO ART. 712 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. RECONHECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA. (...) Para que se configure o delito encartado no art.
251 do Estatuto Repressivo Castrense, é necessário que o sujeito ativo, utilizando-se de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, induza ou mantenha a vítima em erro, de
modo a obter a vantagem ilícita. Portanto, é preciso que o agente convença a vítima a
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entregar-lhe voluntariamente o seu bem, configurando-se, pois, a vantagem ilícita. Dessa
forma, para a caracterização do estelionato nas circunstâncias descritas nos autos, necessário
seria que o empréstimo contraído fosse seguido da transferência bancária e, além disso,
realizados de forma voluntária pelo Ofendido em decorrência do engodo. Ausente a
voluntariedade do Ofendido na contratação do referido empréstimo bancário seguido da
transferência, porquanto o Acusado não tinha conhecimento das operações, não há como
configurar o delito de estelionato, tornando atípica a conduta sob essa capitulação. Recurso
defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000011-77.2024.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 5/12/2024, Data de Publicação: 19/3/2025) (grifos nossos)
Mesmo sendo a conduta do Acusado altamente reprovável e evidentemente
contrária às normas, merecendo a devida censura, não é possível enquadrá-la como
estelionato, nos termos aduzidos pelo Parquet Castrense, pela ausência de atendimento a
todos os pressupostos típicos desse delito.
Em tempo, e à guisa de argumentação, observo que, diversamente do que consta
nas Razões ministeriais, o Colegiado a quo não fundamentou a absolvição em relação à
infração insculpida no art. 251 do CPM no instituto do arrependimento posterior, com amparo
no art. 253 combinado com o § 2º do art. 240, ambos do CPM. Não houve redução de pena
no decisum recorrido – reflexo que decorreria da eventual aplicação dos dispositivos em
comento –, mas sim, absolvição, por não constituir o fato infração penal (art. 439, “b”, do
CPPM).
Destarte, a manutenção da absolvição do Réu quanto ao crime de estelionato é
medida que se impõe, considerada a atipicidade da conduta imputada a título de estelionato,
atraindo a incidência da alínea “b” do art. 439 do CPPM, tal qual delineado na Sentença
reprochada.
4. Da Apelação interposta pela DPU
A Defesa insurge-se contra a condenação imposta ao 2º Sgt LAURO DOS
SANTOS PEREIRA pelos delitos de corrupção passiva e peculato, e, em suas razões de
Apelo, apresenta argumentos para isentá-lo da responsabilidade penal pelos atos ilícitos
cometidos (evento 250 da APM).
Quanto ao crime de corrupção passiva (art. 317 do CP), a DPU sustenta as teses
de atipicidade formal e de insuficiência de provas para a condenação. Alega que o Fato 1 não
se tratou de solicitação indevida, pois, “em nenhum momento o recorrente exigiu vantagem
indevida ou cogitou que suas colocações pudessem ser interpretadas de tal modo, tendo
apenas mencionado a possibilidade de contratar advogado conhecido por ele”. Assim, o
valor de R$ R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), em verdade, destinava-se aos
honorários advocatícios, o que foi mal compreendido pelo Ofendido, 3º Sgt
Refm ALAGNALDO RIBEIRO CUNHA.
Alega, também, que a condenação do Acusado quanto ao referido tipo penal
assentou-se em falha na comunicação entre ele e o Ofendido, a partir de mensagens extraídas
do mensageiro Whatsapp e de áudios apartados do contexto.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em arremate, salienta que o delito imputado exige, para sua configuração, a
vantagem indevida, o que não se verifica in casu, uma vez que o Apelante não a solicitou ao
Ofendido, tampouco a recebeu, inexistindo provas cabais nos autos quanto à existência de
lesão patrimonial à Administração Castrense.
Seguindo na mesma senda, a DPU argui teses similares no que tange ao delito
de peculato (art. 303 do CPM), por considerar que "o lastro probatório não se mostrou rijo
em consignar a vontade livre e consciente de se apossar do bem, tampouco macular a
moralidade administrativa, o patrimônio privado, o erário e a imagem da governança".
Afirma que o Acusado, ao solicitar à Sra. VALTERCIRA DE OLIVEIRA que
depositasse R$ 488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) na
conta de seu colega de farda, não pretendia apossar-se do dinheiro, mas, sim, facilitar-lhe a
quitação da Guia de Recolhimento da União (GRU) correspondente ao débito existente, praxe
que, segundo apontam os depoimentos, era utilizada por diversos militares.
Nesse fio, requer a absolvição do Apelante, com fulcro no art. 439, “b” e “e”, do
CPPM, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o art. 251 do CPM,
asseverando inexistir prova evidenciadora do dolo de apropriar-se de bem alheio.
Alfim, a Defesa pugna pela incidência da atenuante do art. 72, III, “b”, do CPM,
caso mantida a condenação, ou a pleiteada desclassificação, haja vista a reparação voluntária
do suposto dano, antes do julgamento, o que somente ocorreu, segundo o Órgão Defensório,
após sua mediação, uma vez que a Ofendida recusou-se a estabelecer contato.
O esforço defensivo em favor do Réu não é bastante ao fim pretendido.
4.1. Do crime de corrupção passiva
O delito de corrupção passiva aplicado in casu é o do Código Penal comum,
pois, à época dos fatos, a infração penal correspondente no CPM não contemplava a conduta
nuclear de “solicitar”, incluída no Códex Castrense apenas após as alterações promovidas
pela Lei nº 14.688, de 2023. O tipo no qual o Acusado foi enquadrado dispõe:
Corrupção Passiva
Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa
de tal vantagem:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de
12.11.2003)
§ 1º - A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional.
Como se depreende dos dizeres da norma, a corrupção ocorre quando o autor,
em razão de sua função pública, solicita ou recebe vantagem indevida, ou ainda quando
aceita a promessa de tal vantagem.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de crime próprio, cuja caracterização exige a condição de funcionário
público, militar ou civil, que atue na Administração Pública. Abrange, inclusive aquele que
ainda não está no exercício da função, mas a utiliza para receber a vantagem indevida, bem
como o agente que não detém a qualidade de funcionário público, mas atua como coautor ou
partícipe. Isso porque, conforme o art. 30 do CP, a condição de funcionário público é
elementar do crime e se comunica com os demais participantes que dela tenham
conhecimento. Para além, o próprio tipo penal prevê, expressamente, a possibilidade de se
praticá-lo, “direta ou indiretamente”, ou seja, por meio de pessoa interposta.
A infração penal em testilha é passível de ocorrer, enquadrando-se a conduta em
três verbos nucleares: solicitar, receber ou aceitar. Solicitar consiste em pedir ou requerer a
vantagem. Nas modalidades solicitar e aceitar, é hipótese de crime formal. A consumação
independe de resultado naturalístico, bastando que a solicitação chegue ao conhecimento de
um terceiro ou que a promessa simplesmente seja aceita, não sendo necessária a efetiva
entrega da vantagem. Na modalidade receber, o delito consiste em crime material, pois se
consuma somente com o efetivo recebimento da vantagem.
No caso sub examine, o núcleo imputado é solicitar. Explorando essa
modalidade do delito de corrupção passiva, Cícero Robson Coimbra pontua:
(...) Solicitar no crime em estudo, significa “pedir, postular, demandar, direta ou
indiretamente, para si ou para outrem. Nessa modalidade é desnecessária a prática de
qualquer ato pelo extraneus ou mesmo de sua simples anuência à solicitação do funcionário
para que o crime se configure. A despeito de denominar-se corrupção passiva, ela implica
conduta ativa, um agir, um fazer, na modalidade “solicitar”, por exemplo. Trata-se de crime
formal, de simples atividade, que se consuma com a mera solicitação. (Neves, Cícero Robson
Coimbra, Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 8 ed, rev, atual. E ampl. – São
Paulo: Editora JusPodivm, 2024. Página 1837) (grifo nosso)
4.1.1. Da autoria, da materialidade e do dolo da corrupção passiva
Os autos reúnem indicativos suficientes para confirmação da ocorrência da
dinâmica criminosa, nos exatos termos estampados na Denúncia. Não há dúvidas quanto à
clara atuação ilícita do Apelante, incidindo este na conduta tipificada no art. 317 do CP, na
modalidade de solicitar vantagem indevida.
Nesse sentido, a materialidade e autoria restaram perfeitamente delineadas, à
vista das seguintes provas documentais e periciais:
- a documentação remetida pelo 3º Sgt Refm ALAGNALDO RIBEIRO
CUNHA, referente às solicitações realizadas pelo Réu para possibilitar a inclusão de sua filha
LILIAN na condição de dependente do FuSEx (evento 1, IPM1, págs. 4 e 5, do IPM);
- 4 (quatro) folhas com arquivos de Processo de inclusão de dependente no
FuSEx (evento 1, IPM1, págs. 6/9 e evento 58, PROCADM5, págs. 6/9, do IPM);
- os prints de conversas no mensageiro WhatsApp (evento 1, IPM1, págs. 10/15;
evento 58, PROCADM5, págs. 10/15 e evento 91, IPM12, pág. 1, tudo do IPM) e 7 (sete)
arquivos de áudio (evento 1, itens 3/9, do IPM);
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- o Laudo de Perícia Criminal Federal de Registro de Áudios e Imagem do
celular do 3° Sgt Refm Alagnaldo Ribeiro Cunha, assinado por um perito criminal federal
oficial da Superintendência Regional de Polícia Federal na Bahia (evento 31, LAU5, págs.
1/8 do IPM), concluindo que “não há indícios de edição nos arquivos de áudio, evidenciando
que eles não sofreram modificações após recebimento (registro) no aparelho enviado para
análise”;
- o Laudo de Perícia Criminal Federal de Informática do celular do 3° Sgt
Refm Alagnaldo Ribeiro Cunha, assinado por um perito criminal federal oficial da
Superintendência Regional de Polícia Federal na Bahia (evento 31, LAU6, págs., 1/8, do
IPM); e
- o Laudo Pericial de Degravação de Áudio (evento 50, LAU2, págs. 2/14, e
evento 154 do IPM).
Trata-se de conjunto probante denso e completo, passível de revelar, com
segurança, que o Acusado, no exercício de suas funções como PTTC no Comando da 6ª RM,
efetivamente solicitou o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para inclusão da
Sra. LILIAN RIBEIRO CUNHA no FuSEx, como dependente de seu pai, por meio de um
suposto advogado, em Brasília.
No ponto, é interessante observar-se o Laudo Pericial de Degravação de Áudio
(evento 154 do IPM), onde o interlocutor 01 é o Réu e o interlocutor 02 é o Ofendido, 3° Sgt
Refm ALAGNALDO RIBEIRO CUNHA, deveras esclarecedor quanto ao modus
operandi adotado, como se constata:
ÁUDIO 01:
(...) Interlocutor 01: Ainda não tem definição não viu? Mas eu acho que vai dar indeferido viu
[...] Mas lá eu, tô, tem um amigo meu, um amigo meu, lá em BRASÍLIA, que tá fazendo, você
paga 1.500 (mil e quinhentos), pra ele, entendeu? Ele faz, inclui ela, advogado, consegue fazer
por lá, é debaixo do pano viu, vou logo te avisando.
ÁUDIO 03:
(...) Interlocutor 02: LAURO eu queria fazer uma pergunta pra você, caso dê indeferido aí,
que tudo acontece hoje no EXÉRCITO né, eu queria que você me passasse o número do
telefone desse advogado lá em BRASÍLIA, pra gente fazer o contato, como é que eu tenho que
pagar alguma coisa, ou eu tenho que pagar ele pra você aí mesmo na SIP, e você faz o contato
com ele aí tudo, quer dizer, debaixo do pano né, e aí, como é que diz, só pra... resolver esse
problema aí, já que, que a gente pode conseguir aí de baixo do pano aí, através de você e esse
amigo ADVOGADO lá em BRASÍLIA, pra mim é mais vantagem não é? Eu “agradeço muito a
sua colaboração viu amigo.
ÁUDIO 04:
(...) Interlocutor 02: LAURO então eu aguardo você aí amanhã me dar uma resposta depois
que você tiver uma decisão aí do TENENTE VITOR HUGO, sobre a situação, entendeu?
Como é que nós temos que fazer, o que esse TENENTE aí que decide aí quem implanta quem
não implanta, eu acho que funciona assim né isso? Por que as decisões aí mais é dele, e aí
depois que você conversar com ele você liga pra mim aí ou faz passa um, é melhor você
passar um zap que fica melhor pra mim entendeu? E aí a gente vê o quê que a gente pode
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

fazer ou esse 1.500 (mil e quinhentos), como é que eu tenho fazer, se eu tenho que dar pra você
aí no QG ou se tenho que mandar pra esse ADVOGADO, você me dá a resposta aí, caso eu
não tenha sido implantado, não é? Muito obrigado amigo.
ÁUDIO 06:
(...) Interlocutor 01: Aí segue meu irmão, a relação da declaração provisória, anexadas as
despesas, e na última folha o valor total, sobre a inclusão da sua filha pelo rapaz lá, é como
eu falei com você, é 50 % (cinquenta por cento) pra fazer e 50% (cinquenta por cento) quando
chegar o cartão, tá bom? Aí você me fala o que você deseja aí, tá certo?
Anote-se que a Defesa não questionou a legitimidade dos referidos laudos,
aspecto destacado no Decisum reprochado. Esses, por si só, são provas suficientemente
robustas para revelar a inequívoca autoria e materialidade delitiva in casu.
O próprio Acusado, ao depor em Juízo (evento 126 da APM), reconheceu que
pediu o dinheiro. Afirmou que o fez em tom de brincadeira, que o dinheiro era para pagar um
advogado para ingressar com ação judicial em Brasília, “tudo dentro da lei”. Contudo, como
era servidor que trabalhava no FuSEx, não poderia dar essa orientação de forma aberta para
os militares, por essa razão usou a expressão “por baixo do pano”. Confira-se:
Juíza: Está ok. Bom, o que foi lido aqui na denúncia, os fatos, são verdadeiros?
Acusado: Alguns, do que foi feito, da maneira, não, dessa maneira que foi lido aí pelo sistema,
não.
Juíza: O senhor praticou alguma conduta criminosa, que o senhor julga criminosa?
Acusado: Não, senhora.
Juíza: Então, os fatos em si, em parte são verdadeiros, mas o senhor não praticou o delito, é
isso que o senhor quer dizer?
Acusado: Sim, senhora. [...] Sobre o Alagnaldo, o 2º Sargento Alagnaldo, ele tinha um
processo encerrado em 2018, processo de recadastramento da filha dele. Foi indeferido, teve
direito a recurso. Aí eu assumi e entrei na finalização desse processo. Esse primeiro processo,
a Região deu indeferido, foi escaneado todo o processo e mandado para Brasília. Ao mandar
para Brasília, o limite da Região encerrou ali, Brasília aí respondeu indeferindo. No final de
2019 ele apareceu com um novo recadastramento, com uma direção que trouxe novas
documentações para incluir a filha. O que foi que houve? 26 de setembro de 2019, eu peguei
esse requerimento, levei para o jurídico, porque eu não tinha experiência e perguntei ao
jurídico se eu poderia receber. Tive a orientação de receber. Qual é minha atribuição ao
receber o requerimento normal? Era verificar se a validade do cartão FUSEx tinha
ultrapassado o ano ou, em relação à filha solteira, se ela ainda continua solteira, através da
certidão de nascimento tirada no cartório com seis meses de antecedência, com esse
documento e com algumas documentações, eu fazia o requerimento, levava esse requerimento
com a cópia da declaração provisória para o chefe da SIP assinar. Isso foi feito. Só que no
caso do Alagnaldo, não foi feita a declaração, e eu simplesmente peguei o processo,
verifiquei no sistema da SIP se tinha alguma decisão judicial dele ter entrado no âmbito
civil, não tinha essa decisão, com orientação do jurídico, foi levado para a 4ª comissão de
2019, porque foi em 26 de setembro e a comissão trimestral iniciava em outubro. No DIEx de
17 de outubro de 2019 foram entregues sete processos, incluindo do Alagnaldo, ele só
aguardando a declaração provisória, porque a filha dele estava doente, se eu não estiver
enganado, estava iniciando a pandemia em 2019. [...] Houve uma ligação de Alagnaldo, o
senhor Alagnaldo, eu não sabia que ele tinha esse processo, nem no sistema de escaneamento
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

de documentação que tem lá na SIP, tinha esse processo civil. O que foi que houve? Eu disse:
“Sr Alagnaldo, é o seguinte, já que o senhor recebeu as negativas do primeiro processo de
2018 e até agora não saiu sua decisão, se por acaso sair, a única maneira que você tem é
entrar com advocacia”. [...] Lá na minha carteira entravam advogados, entrava Sargento
advogado da reserva e me deixavam os cartões. E eu simplesmente falei: “rapaz, só tem uma
maneira, você vá... Você conhece?” “eu conheço sim”. Tem gente que cobra, até na
brincadeira, em tom de brincadeira, porque, tecnicamente, nem eu nem a Região poderia
incluir mais o Alagnaldo, a filha dele. Porque quando o processo vai para Brasília, só
Brasília faz a inclusão, não é o Sargento LAURO, nem o General podia mais fazer. Então
foi um tipo de brincadeira que eu fiz, o áudio foi no meu telefone pessoal, foi através do
WhatsApp, eu falei: “eu conheço advogado que cobra R$1.500,00”. Foi isso que houve. Mas
ele negou, ele faltou com a Região talvez, não tinha na pasta aquela decisão inicial civil,
porque ela evitaria essa situação toda. Porque se eu vejo a publicação da justiça, não tem que
seguir mais requerimento dele para um novo recadastramento, ele já tentou nos três âmbitos,
dois militares e um civil. Foi isso que aconteceu. (Grifos nossos)
A oitiva do Apelante em Juízo foi extensa e repleta de minúcias. Em mais de
uma oportunidade, ele reiterou que sua fala sempre foi em tom de brincadeira, negando haver
solicitado alguma vantagem. Vejamos:
Juíza: Aqui na denúncia consta que o senhor solicitou dele R$1.500,00 para reinclusão no
FUSEx.
Acusado: Não, não solicitei a ele porque não poderia incluir e nem a Região poderia incluir.
A única maneira, se ele não tivesse entrado na justiça comum, antes de dar entrada no
segundo processo, que eu não tinha conhecimento, era através de advogado. [...]
MPM: Sr LAURO, estão sendo imputados ao senhor três fatos distintos. O primeiro deles tem
a ver com os eventos envolvendo o 3º Sargento reformado Alagnaldo, e essa suposta
solicitação no valor de R$1.500,00 para reinclusão da filha dele e ele no FUSEx. Tem um
áudio aqui, eu já tive acesso a esses áudios e vi também o depoimento do senhor durante o
inquérito, e o senhor, nesse depoimento, reconheceu a veracidade daqueles áudios, esses
áudios, inclusive, passaram por perícia, atestando que os arquivos estão íntegros, não sofreu
nenhum tipo de alteração, que o senhor solicita esse valor de R$1.500,00 reais que, em tese,
seria para ter alguma coisa direcionada a um advogado em Brasília, e o senhor menciona
que isso seria feito por baixo do pano. Isso está no áudio, o senhor reconhece?
(...)
Acusado: Exa. desculpe, foi tudo em tom de brincadeira. Deixa eu falar com o senhor. O
senhor Alagnaldo, o fato dele me entregar o segundo requerimento, ele deixou de relatar à
Região, que já tinha entrado, que deu indeferimento, na justiça civil. Esse processo não
tinha chegado na Região, não estava na pasta dele. Foi por isso que com orientação do
jurídico da Região, recebi o requerimento dele, e eu achando que ele estava se preocupando
com a filha, por causa da pandemia, e muitas das pensionistas não conseguiam falar com a
carteira do FUSEx, porque a demanda era muito grande, e o telefone da SIP tem uma
dificuldade muito grande de atender, eu dei meu telefone pessoal a ele.
MPM: O senhor me permita lhe interromper. Vou pedir para o senhor ser um pouco mais
objetivo e me explicar o que o senhor quis dizer por “por baixo do pano”.
Acusado: É como se fosse assim, estou falando de militar para militar, ele perguntou a mim,
“você conhece...?”, “tenho vários advogados”, não sei se foi isso. Vários advogados, e
muitos fazem com um inicial de R$1.500,00.
MPM: E o por baixo do pano, seria o quê?
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Acusado: Por baixo do pano é entre eu e ele, não era para me dar o dinheiro não. Ele estava
em Alagoinhas.
MPM: Porque tem outro áudio, e nesse momento eu peço desculpas aos juízes e Conselho,
que eu não sinalizei especificamente qual seria, mas que o senhor também menciona que
desses R$ 1.500,00 reais, R$ 150,00 seria uma comissão direcionada para o senhor.
Acusado: Sim, eu digo sempre, Exa. tem coisas que a gente fala que hoje eu me arrependo.
Mas não foi assim, ou foi em tom de brincadeira, eu não sei... Não estou duvidando aqui,
eu mesmo falei, que eu passei o áudio para ele, mas o Sr Alagnaldo me ligava várias vezes, e
ele sabia que não poderia em nenhum momento, já que ele tinha, e eu não tinha ainda
conhecimento do despacho decisório informando dessa decisão inicial que ele tinha entrado
no civil. Então ele teve três indeferimentos, ele não tinha mais trâmite nenhum para inclusão,
não tinha mais como a Região nem o Sargento LAURO incluir ele. Então, infelizmente, em tom
de brincadeira, até ligar direto e ficar... Porque tudo que eu fiz para o Sr Alagnaldo foi dentro
da legislação. Eu não omiti a declaração quando ele me entregou o segundo requerimento, eu
lutei com os sete processos com o chefe da SIP em plena pandemia, porque o chefe da SIP
queria esperar que a comissão analisasse, e todo mundo estava na... Eu recebia os militares,
os dependentes, então a preocupação ali para mim era a saúde, talvez meu maior erro foi ter
dado meu telefone e falado em tom de brincadeira com o Sr Alagnaldo, mas o pensamento ali
era se ele conseguisse, como tinha... Se ele não tivesse entrado quando ele tinha ainda a
oportunidade de entrar com advocacia, porque os trâmites no âmbito federal já tinham
encerrado. (Grifos nossos)
Diante desse quadro, a toda evidência, o proceder do Réu não ocorreu de modo
equivocado. Resta nítido que ele conduziu suas ações de maneira intencional e deliberada, de
onde exsurge o dolo presente em seu comportamento, materializado na consciência da
ilicitude do ato.
Por conseguinte, estão perfeitamente caracterizados todos os requisitos
intrínsecos ao delito de corrupção, nos moldes do art. 317 do CP, não havendo que se falar
em equívocos ou falhas na comunicação travada entre o Acusado e o Ofendido. Assim, a
condenação imposta em primeira instância apresenta-se irretocável.
4.1.2. Teses defensivas - Atipicidade formal e insuficiência de provas para a condenação
no art. 317 do CP
Insiste a combativa Defesa que o Apelante, em momento algum, exigiu ou
solicitou, dolosamente, a vantagem pecuniária indevida para si, mencionando apenas a
possibilidade de contratar advogado conhecido por ele, com experiência no trato de
demandas daquela espécie. A ponderação aborda tanto a atipicidade formal da conduta quanto
a insuficiência de provas para a condenação.
Nessa toada, requer a absolvição do Réu, com fulcro no art. 439, “b” ou “e”, do
CPPM, alegando não se amoldar o fato ao tipo penal requestado e sustentando inexistir
provas que asseverem o contrário. Aduz, em síntese, que:
Depreende-se que se está em discussão a simples indicação de advogado, visto a limitação da
instância administrativa e a necessidade de adotar a via judicial para resolução da demanda.
Entretanto, operou-se a análise de mensagens e ligações despidas do contexto que se inserem,
o qual incluiu conversas presenciais antecedentes na ocasião que o Sr. Alagnaldo estava na
OM. Para além do mais, o conteúdo encontra-se fragmentado, tendo sido olvidada a
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possibilidade de se proceder interceptação telefônica, perícia dos aparelhos celulares dos
interlocutores ou diligências com as empresas de telefonia. Assim sendo, o MPM não
dispendeu da sua carga probatória.
A argumentação defensiva está em completo desalinho com o conteúdo
probatório dos autos, não comportando acolhimento, diante da robustez das provas colhidas
na fase instrutória, já citadas.
A transcrição do interrogatório em juízo do Acusado retrata que ele detinha a
noção de que sua conduta era ilegítima. Seja solicitando a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) – para assenhorear-se em benefício próprio, ou, apenas para repasse a
advogado –, seja simplesmente indicando profissional para o deslinde da controvérsia fora da
seara administrativa, atitude inapropriada para um agente público.
A tese defensiva de que o veredito condenatório ancorou-se em conversas e
áudios apartados do contexto, ou examinados de forma “fragmentada”, é esmaecida pela
existência dos laudos periciais suso mencionados, cujo inteiro teor e
legitimidade sequer foram questionados pela Defesa na fase instrutória.
As alegações de que a informação prestada pelo Réu foi mal interpretada pelo
Ofendido, e que o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que exsurge do diálogo entre
ambos, em verdade se referia à quantia destinada ao pagamento de honorários advocatícios
do suposto amigo do Apelante, indicado para solucionar a demanda, não merecem guarida.
Os extratos das conversas travadas entre ambos, bem como a degravação dos
áudios trocados por meio do mensageiro Whatsapp, revelam, com nitidez, que não houve
qualquer falha na comunicação, mas sim a proposta de um ajuste para a realização do serviço,
por parte do Réu. Aliás, a aludida quantia representaria, em tese, apenas 50% do valor total
do “serviço” a ser prestado por advogado indicado pelo Acusado.
Também causa estranheza o fato de que, se o pagamento destinava-se a
advogado, e não ao Acusado, conforme sustentado pela Defesa, não haveria razão para o Réu
informar ao Ofendido que bastava entregar-lhe os valores em espécie, para a sua demanda ser
solucionada.
A Administração Militar confiou ao Réu uma função sensível e de
responsabilidade. Parte-se do princípio de que tanto o Acusado como todos os demais
encarregados de atividades relacionadas ao citado Fundo de Saúde procederiam com lisura e
zelo na gestão dos processos correspondentes.
Simplesmente a título de registro, ainda que o enredo defensivo fosse
verossímil, o comportamento do Apelante, enquanto exercente de munus público, apresenta-
se equivocado, sob diversos aspectos:
- permitir o acesso ao FuSEx àqueles que não fazem jus, solicitando vantagem
pecuniária indevida em razão da função, é conduta que lesiona a Administração Castrense
moral e patrimonialmente e atinge os demais usuários, pois o fundo tem o financiamento
compartilhado; e
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

- a moldura fática que a DPU desenha como tese absolutória revela provável
atuação do Apelante como intermediário em tratativa negocial entre o Ofendido e advogado
hipoteticamente indicado, que, inclusive, atuaria contra os interesses da Administração
Militar. Tal postura atenta, no mínimo, contra a ética e a moral, mormente quando se verifica
que o Réu receberia dinheiro em mãos para o eventual repasse a suposto profissional
contratado, atitude bastante censurável para um agente público e demonstradora do acentuado
grau de reprovabilidade da conduta investigada.
No vértice, a Sentença a quo foi precisa, ao consignar:
Em suma, no depoimento o acusado afirma que pediu o dinheiro em tom de brincadeira e que
o dinheiro era para pagar um advogado para ingressar com ação judicial em Brasília, tudo
dentro da lei, contudo, como era servidor que trabalhava no FUSEx não poderia dar essa
orientação de forma aberta para os militares, por essa razão usou a expressão “por baixo do
pano”.
Não merece prosperar os argumentos do acusado, ficou devidamente comprovado nos autos
que o réu, em razão da função de servidor responsável pelo FUSEx, solicitou indevidamente o
pagamento de R$ 1.500,00 reais ao Sgt ALAGNALDO, com a promessa de reinclusão de sua
filha LILIAN no FUSEx.
Em nenhum momento da conversa foi falado de processo judicial, inclusive, se fosse essa a
finalidade, o correto seria o cliente tratar diretamente com o advogado.
Ademais, em trechos da conversa o acusado diz que o seu “amigo” usaria a senha dele, que
ele inclui, que era por “debaixo do pano”, que seu “amigo não queria contato com ninguém”
por isso não podia passar o telefone.
O fato de não haver comprovação de que a quantia solicitada foi entregue ao
Réu é insubsistente para elidir a ocorrência criminosa. Como já dito, o delito em testilha é de
natureza formal, exigindo, para sua consumação, a prática de um dos verbos elementares do
tipo penal. Não é imperiosa a existência de resultado naturalístico concernente à percepção da
vantagem solicitada indevidamente, mas, tão somente, a mera ação ativa do agente (no caso -
solicitar), sendo a percepção da vantagem simples exaurimento delitivo. Essa temática é
objeto de posicionamento pacífico nesta Corte, conforme revela o precedente a seguir:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM).
CORRUPÇÃO
PASSIVA
MAJORADA (ART. 308, § 1º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CPM). CORRUPÇÃO ATIVA
MAJORADA (ART. 309, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPM). CONTINUIDADE DELITIVA
(ART. 80 DO CPM). SENTENÇA. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 324 DO CPM. EXTINÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA
PELA
PRESCRIÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL.
RECEBIMENTO DE VALORES EM CONTA PESSOAL DO SERVIDOR PÚBLICO. PROVA
DO EFETIVO ENRIQUECIMENTO. DESNECESSIDADE. COMERCIALIZAÇÃO DA
FUNÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO E DO RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE RAZÃO
JUSITIFICADORA. SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. [...] APELAÇÃO PROVIDA.
ABSOLVIÇÕES REVERTIDAS. DECISÃO UNÂNIME. [...] 3. Os tipos penais de corrupção se
concretizam independentemente do efetivo pagamento ou recebimento, bem como
demandam que quem paga (corruptor) e quem recebe (corrompido) tenham o intuito de o
segundo necessariamente se enriquecer e de o primeiro obter alguma vantagem direta. 4.
Para configuração dos mencionados delitos basta que o corruptor tenha objetivado
recompensar o agente público por algo, inclusive se isso já for atribuição de ofício do
corrompido. Por outro lado, é suficiente que o favorecido dê caráter venal à sua atividade,
sem que seja considerado óbice à consumação o fato de ele não ter obtido um incremento
patrimonial ou, posteriormente, tenha dado direcionamento diverso à vantagem recebida, ou
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo a tenha recebido em favor de outrem. [...] 10. Recurso ministerial conhecido e
provido. Absolvições revertidas. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
CRIMINAL nº 7000086-76.2022.7.03.0203. Relator(a): Ministro(a) PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 3/6/2025, Data de Publicação: 23/6/2025) (grifos
nossos)
Nesses termos, ao contrário do que aduz a DPU, a condenação vergastada
encontra-se em total harmonia com o escorço fático-probatório, nos exatos termos
consignados pelo Decisum de primeiro grau, não havendo que se falar em insuficiência de
provas quanto à violação ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal do art. 317 do CP.
4.2. Do crime de peculato
O peculato encontra-se inserido no Título VII do Livro I da Parte Especial do
CPM, que trata dos Crimes contra a Administração Militar:
Peculato
Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular,
de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito
próprio ou alheio:
Pena - reclusão, de três a quinze anos.
É infração penal, cujos bens jurídicos diretamente tutelados são a regularidade e
a probidade administrativas, sendo o patrimônio público objeto de tutela mediata do tipo, daí
a classificação de crime pluriofensivo.
Nas lições do emérito professor Nelson Hungria
1, o objeto jurídico desse gênero
delitivo é “o interesse da normalidade funcional, probidade, prestígio, incolumidade e decoro
da Administração Pública”. É classificado, doutrinariamente, como crime próprio, exigindo-
se que o sujeito ativo seja funcionário público, militar ou civil, atuante na Administração
Pública.
No que diz respeito à elementar “apropriar-se”, a conduta ocorre com a
apropriação do dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel público ou particular, pelo
funcionário público ou militar, em razão de seu cargo/comissão ou valendo-se da facilidade
que lhe proporciona a qualidade de militar ou de funcionário.
A consumação, por sua vez, exige a efetiva subtração do bem móvel (dinheiro,
valor ou outro bem móvel) pelo agente, tirando proveito da facilidade que lhe confere a
qualidade de funcionário público ou militar, desde que o faça de modo livre e consciente e
com a intenção de surrupiar a coisa em proveito próprio ou alheio. Assim, deve haver a
efetiva demonstração do dolo, materializado na vontade deliberada de apropriar-se do
dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel.
4.2.1. Da autoria, da materialidade delitiva e do dolo do peculato
Igualmente aos demais crimes em testilha, as provas coletadas no decorrer da
instrução criminal foram hábeis na demonstração da autoria e materialidade do peculato
atribuído ao Apelante, sobretudo as documentais e testemunhais.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No tocante à prova documental, destacam-se:
- a Notificação remetida à Sra. MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, em
10/8/2021, cobrando a dívida com a União (evento 66, OFIC2, da APM);
- a Remessa de Informação datada de 10/9/2021, relatando que a
Sra. VALTERCIRA DE OLIVEIRA, ao pagar a dívida com o FuSEx, foi interpelada pelo
Acusado, que lhe passou o número de uma conta bancária em nome de MARCOS S.
MIRANDA para o depósito do referido pagamento, fornecendo-lhe uma Declaração de
Quitação da Dívida assinada e carimbada, com data de 4/3/2020 (evento 66, OFIC1, pág. 1,
do IPM);
- o Demonstrativo de Débito de MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA,
genitora de VALTERCIRA DE OLIVEIRA (evento 66, OFIC4, págs. 1/2, do IPM);
- a Declaração de pagamento do FuSEx assinada e carimbada pelo Réu, de
4/3/2020 (evento 66, OFIC5, pág. 1, do IPM);
- o extrato bancário do Banco do Brasil, onde consta a transferência do valor de
R$ 488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) para a conta de
MARCOS S. MIRANDA em 4/3/2020, mesma data e mesmo valor constante na Declaração
de Pagamento do FuSEx (evento 66, OFIC5, pág. 2 do IPM); e
- o Termo de Reconhecimento de Dívida assinado por VALTERCIRA DE
OLIVEIRA, com data de 31/8/2021 (evento 66, OFIC6, pág. 1 do IPM).
Esta documentação comprova que o Acusado, ao ser procurado pela Ofendida,
Sra. VALTERCIRA DE OLIVEIRA, para a quitação de dívida junto ao FuSEx, apropriou-se
do importe de R$ 488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), sob
a escusa de facilitar-lhe a quitação do valor cobrado pela utilização do Fundo de Saúde.
Na ocasião, como a Vítima recusou-se a efetuar o pagamento em espécie, o Réu
forneceu-lhe o número da conta bancária do 2º Sgt MARCOS SOUZA MIRANDA para a
transferência do valor citado, o que foi feito no mesmo dia. No entanto, não houve a quitação
prometida, fato que a Ofendida tomou ciência em 31/8/2021, quando, decorrido
aproximadamente um ano, a Administração Militar cobrou-lhe novamente a mesma dívida,
da qual havia recebido Declaração de quitação assinada e carimbada pelo Acusado.
Esse cenário é corroborado pela prova oral, a qual coaduna-se perfeitamente
com o teor do conjunto documental, consolidando a comprovação da autoria e materialidade
delitiva.
A Ofendida VALTERCIRA DE OLIVEIRA relatou em Juízo que, no dia
4/3/2020, acompanhou sua mãe, MARIA RAIMUNDA DE OLIVEIRA, em virtude de
ligação recebida do Réu, para a quitação de uma dívida junto ao FuSEx. Consta do seu
depoimento (evento 38 da APM):
Ofendida: O Acusado me ligou informando que eu precisava ir ao quartel pagar uma dívida
do FUSEx.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(...)
Ofendida: Lá ele (Acusado) passou o valor de R$ 488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e
quarenta e nove centavos) e disse para eu dar o valor em mãos ou dar um depósito. Na hora
eu achei estranho e disse que não daria na mão dele (Acusado), mas faria o depósito e ele
(Acusado) e foi quando me passou a conta de outro Sargento e ali mesmo no quartel eu fui e
fiz a transferência e pedi um recibo, um comprovante. Daí ele fez o recibo, assinou e ainda
colocou o brasão do Exército.
(...)
Ofendida: Passado alguns meses, o quartel mandou uma carta registrada com uma dívida do
FUSEX. Eu fui no quartel e me informaram que eu errei e teria que pagar a dívida outra vez.
(...)
MPM: A senhora foi ressarcida no valor de R$ 488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e
quarenta e nove centavos).
Ofendida: Não. Eu perdi esse valor.
(...)
DPU: O Acusado informou que o pagamento deveria ser feito por meio de GRU?
Ofendida: Nada disso. Ele (Acusado) queria o dinheiro em mãos.
Ouvido em juízo, o 2° Sgt MARCOS SOUZA MIRANDA confirmou o
depósito efetuado na sua conta bancária, esclarecendo que atendeu a uma solicitação do
Acusado, que disse estar com a conta em débito e por isso necessitava da sua ajuda. No
mesmo dia, repassou-lhe o valor (evento 42 da APM). Confira-se:
MPM: O senhor confirma o depósito de R$ 488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e
quarenta e nove centavos) na conta do senhor?
Sgt Marcos Souza Miranda: Confirmo sim senhor.
MPM: O Acusado disse a fonte do depósito?
Sgt Marcos Souza Miranda: Não senhor. Só solicitou a minha conta e pediu para eu repassar
para a conta dele (Acusado).
(...)
MPM: O senhor ficou sabendo se esse dinheiro era coisa errada?
Sgt Marcos Souza Miranda: Com certeza.
MPM: O senhor repassou o valor em espécie para ele (Acusado)?
Sgt Marcos Souza Miranda: Sim senhor.
(...)
DPU: Já ocorreram pedidos de pagamento de GRU para pessoas que não tinham conta no
Banco do Brasil?
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sgt Marcos Souza Miranda: Sim senhora. Eu até fazia isso, mas depois desse fato não faço
mais esse tipo de pagamento. (Grifos nossos)
Oportuno destacar que a transferência bancária ocorreu a partir de conta
corrente da genitora da Sra. VALTERCIRA DE OLIVEIRA, a Sra. MARIA RAIMUNDA DE
OLIVEIRA, do que faz prova nos autos o extrato bancário respectivo (Evento 66, OFIC5,
pág. 2, do IPM). Observa-se que a transferência foi realizada a partir de agência do Banco do
Brasil, instituição financeira habilitada para o pagamento de GRU. Tal fato contraria a
explicação do Réu, bem como da testemunha 3° Sgt Ex R1 OTONEY RAMOS DA SILVA
(evento 102 da APM), de que tal praxe somente se descortinava com usuários sem conta no
referido banco.
Frisa-se que, ao tempo da aludida transferência bancária, a GRU respectiva
ainda nem havia sido gerada, tampouco entregue às Ofendidas, segundo informou o Coronel
(Cel) RAFAEL SILVA DE BARBA, Encarregado do IPM, ao ser ouvido em Juízo (evento 42
da APM):
MPM: Esses débitos do FUSEx podem ser recolhidos por um servidor para depois serem
recolhidos em GRU?
Cel Rafael: Não. É algo direto do cidadão para com a União.
MPM: É praxe o depósito do dinheiro para depois recolher a GRU e quitar o débito?
Cel Rafael: Em regra, os pagamentos são feitos diretamente com desconto em folha. O
pagamento feito diretamente entre o cidadão e a União é uma excepcionalidade e é feito por
meio de GRU.
O Acusado, em seu interrogatório (evento 126 da APM), reconheceu o
recebimento do valor da pensionista MARIA RAIMUNDA, por intermédio de sua filha
VALTERCIRA, mas negou a apropriação. Alegou que agiu com o intuito de ajudar a mãe da
Ofendida, afirmando ser tal prática comum na Organização Militar (OM), nos casos em que
os interessados não possuem conta no Banco do Brasil. Que a intenção era facilitar o
pagamento da GRU gerada pela Administração, haja vista os débitos referentes ao FuSEx não
serem descontados em folha de pagamento. Ainda, justificou a ausência de devolução, em
razão do seu afastamento durante 150 (cento e cinquenta) dias, para intervenção cirúrgica em
um dos joelhos.
Ocorre que algumas dessas informações apresentam-se incongruentes, frente ao
conjunto probatório dos autos.
Destoando das afirmações do Réu, a Vítima possuía conta corrente no Banco do
Brasil, e por isso deveria ter recebido a GRU por e-mail. Para além, a dívida em tela não foi
quitada, e os R$ 488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) não
lhe foram restituídos espontaneamente, muito embora residissem – Ofendida e Réu – no
mesmo bairro.
Nesse panorama, o dolo que permeia o proceder do Acusado exsurge com
clareza dos traços objetivos de sua conduta. Notadamente por apropriar-se de valor monetário
pertencente à Ofendida, destinado ao pagamento de débito com o FuSEx/União, após ele
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mesmo cobrar a quitação, valendo-se das facilidades propiciadas por sua função e agindo de
forma consciente e deliberada na direção da atitude ilícita.
Conclui-se pela adequação do decreto condenatório ora hostilizado, pois está
patente nos autos a configuração da conduta delineada no art. 303 do CPM, ausentes dúvidas
quanto à autoria e materialidade, bem como acerca do dolo do Apelante em apropriar-se da
quantia da Ofendida.
4.2.2. Teses defensivas
4.2.2.1. Da atipicidade formal e da insuficiência de provas para a condenação no art. 303
do CPM
À semelhança da arguição recursal referente à condenação pelo art. 317 do CP,
o Órgão Defensório alega que a conduta atribuída ao Acusado não se enquadra no preceito
primário do art. 303 do CPM, não sendo as provas dos autos hábeis a respaldar o veredito
condenatório ora questionado.
Assevera que o Réu jamais teve a intenção de apropriar-se do valor transferido
pela Sra. VATERCIRA DE OLIVEIRA para a conta bancária de seu colega, 2° Sgt MARCOS
SOUZA MIRANDA, tendo agido munido de boa-fé. No ponto, aduz:
Essencial avivar que a Sra. Valtercira teve que indenizar ao erário em decorrência de
exigência legal e por tratar-se de consequência do uso da assistência médico-hospitalar no
período que gozou da declaração provisória como dependente da genitora, nos termos da
Portaria Normativa nº 2.509/MD, de 20 de novembro de 2015, e do art. 32, do Decreto n.
92.512/86.
Visto isso, no exercício de suas atribuições na SIP, o recorrente comunicou a interessada a
existência do débito, tendo ela se dirigido na companhia da Sr. Maria, ora titular do benefício,
na OM para realizar a quitação. Ocorre que, seguindo praxe herdada pelos seus
antecessores e a amizade que tinha com vizinha moradora do bairro de Brotas, solicitou que
Sra. Maria transferisse os R$ 488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove
centavos) devidos para conta do Sargento CARLOS MIRANDA para que, posteriormente, eles
realizassem o pagamento da GRU. (Grifo nosso)
A Defesa assenta a tese da atipicidade da conduta no argumento de que era
prática corriqueira na rotina daquela OM a transferência de valores para a conta de terceiro, a
fim de que este efetuasse o pagamento de GRU para o interessado, caso não possuísse conta
do Banco do Brasil, única instituição financeira habilitada ao recebimento.
Em que pese a estranheza provocada pela situação, não se questiona a
possibilidade de, à época, a praxe informada ser, de fato, adotada naquela OM.
Todavia, esse dado, por si só, não é suficiente para afastar a caracterização do
delito. Ressai clarividente dos autos que o Acusado recebeu a quantia em mãos, após
transferência feita pela Vítima para a conta bancária de seu colega, e, mesmo assim, deixou
de efetivar o pagamento com o qual se comprometeu.
Para além, não merece guarida a alegação defensiva de que o Réu agiu
inocentemente, sem más intenções, não possuindo, inclusive, a qualificação necessária para a
função que exercia, pois sua qualificação era apenas o Ensino Médio completo.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A prestação de tarefa por tempo certo é regulamentada pela Portaria Normativa
do Ministério da Defesa nº 2, de 10/1/2017. Em seu art. 1º está disposto que a referida
atividade, enquanto medida de gestão do efetivo militar, “tem por fim permitir a execução de
atividades de natureza militar por militares inativos possuidores de larga experiência
profissional e reconhecida competência técnico-administrativa” (grifo nosso).
Logo, ainda que o Acusado seja militar de origem simples, no que tange à
titulação acadêmica, decerto era possuidor de destacada responsabilidade e competência
profissionais, o que deve ter demonstrado ao longo de sua carreira, nas funções
desempenhadas na caserna. Isso, seguramente, granjeou-lhe a confiabilidade do Exército
Brasileiro, que se refletiu na função que exercia, indiscutivelmente sensível, sobretudo por
gerir um dos pilares fundamentais da dimensão humana da Força Terrestre, a saúde.
Ademais, a questão que desponta incontroversa é a apropriação do valor,
mediante o não pagamento do débito da Ofendida. Esta sequer foi comunicada sobre isso,
acreditando estar com a dívida devidamente solucionada, pois recebeu, das mãos do Réu, a
declaração de quitação do débito, assinada e carimbada por ele (evento 66, OFIC5, pág. 1, do
IPM).
Prosseguindo no intento de comprovar a atipicidade da conduta, a DPU junta
em suas Razões cópia de e-mail enviado pelo Apelante à Ofendida, buscando contato e
explicando-lhe que havia se equivocado quanto à burocracia do processo de quitação.
Contudo, o e-mail data de 29/8/2021, aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses após a
transferência bancária efetivada pela Sra. VALTERCIRA DE OLIVEIRA, no valor de
R$488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos), ocorrida em
4/3/2020. Nesta última data, a Ofendida regressou para casa, acreditando ter deixado a dívida
de sua genitora solucionada perante a União, pois recebeu do Réu a já mencionada declaração
de quitação.
A Defesa justifica a demora do Apelante em travar contato com a Ofendida no
fato de que ele foi afastado de suas funções, de dezembro de 2020 até abril de 2021, para a
realização de cirurgia em joelho. Porém, aparelhos celulares, Whatsapp e demais aplicativos
de contato instantâneo estavam à disposição do Acusado. Não se olvidando que, consoante
afirmação da própria Defesa, a Ofendida residia no mesmo bairro que o Réu, sendo pessoa
com quem detinha, inclusive, laços fraternos de amizade.
A argumentação defensiva não logra amparar a pretensão absolutória em
hipótese alguma. Ao contrário, revela, em reforço ao caderno probatório, a intenção precípua
do Réu de apoderar-se da quantia de R$ 488,49 (quatrocentos e oitenta e oito reais e quarenta
e nove centavos), ou, no mínimo, seu completo descaso e desinteresse frente ao compromisso
tributário da Ofendida, a quem considerava, segundo alega, como amiga.
Claramente presentes os traços da tipicidade, ilicitude e culpabilidade na
espécie, as ponderações defensivas não merecem acolhimento
4.2.2.2. Da desclassificação da conduta do art. 303 do CPM para o tipo penal do art. 251
do CPM
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em caráter subsidiário, a DPU requer a desclassificação do crime sub
examine para o tipo penal do art. 251 do CPM (estelionato), pleito totalmente desprovido de
sustentação jurídica, no caso em apreço.
Em que pese o Acusado ter, de fato, procedido de forma enganosa com a Sra.
VALTECIRA DE OLIVEIRA, comprometendo-se, sob falso pretexto benevolente, quitar a
dívida de sua genitora por meio de uma terceira pessoa, o deslinde delitivo ocorreu, única e
exclusivamente, em razão da função pública por ele desempenhada, elementar indispensável
ao tipo penal do art. 303 do CPM.
Na condição de funcionário da Administração Militar, o Réu detinha poderes e
meios necessários para empreender (ou retardar) ações referentes a demandas relacionadas ao
FuSEx. Foi procurado pela mencionada pensionista por ser agente competente para tal.
Os tipos penais dos art. 251 e 303 do CPM não se confundem. O art. 251 do
CPM se traduz em delito que tutela o patrimônio, inserido no Título V – Dos Crimes contra o
Patrimônio, enquanto o art. 303 se encontra no Título VII – Dos Crimes Contra a
Administração Militar, de modo que tutelam bens jurídicos distintos.
Muito embora o peculato também tenha, secundariamente, viés patrimonial, é
delito de mão própria. Pode ser executado somente por funcionário público/militar, ou seja,
por alguém que exerça ou ocupe função pública ou que ostente alguma relação de confiança
com o ente estatal, lato sensu.
Nesse esteio, o art. 303 do CPM possui grau acentuado de reprovabilidade, na
medida em que seu modus operandi implica, necessariamente, a violação da relação de
confiança existente entre o agente e o ente público. In casu, é incontroverso que o Apelante,
com a conduta de apropriar-se dos valores da Ofendida, infringiu a confiabilidade nele
depositada pelo Exército Brasileiro, quando o contratou como PTTC para cuidar de tratativas
do FuSEx, no âmbito da SIP do Comando da 6ª RM.
No tocante ao art. 251 do CPM, a condição de funcionário da Administração
Militar não é imprescindível para a configuração da conduta estelionatária, podendo esta ser
executada por qualquer agente.
Assim sendo, é irrefutável a presença das elementares do art. 303 do CPM, não
sendo possível a pretendida desclassificação para o art. 251 do CPM.
4.2.2.3. Do reconhecimento da atenuante do art. 72, III, “b”, do CPM, em razão do
ressarcimento do dano
Quanto ao reconhecimento da atenuante da reparação do dano, nos termos do
art. 72, III, “b”, do CPM, melhor sorte não assiste à Defesa. No vértice, afirma o Órgão
Defensório em seu intento:
Malgrado o Juízo da 6ª CJM reconheça a atenuante pleiteada, deixou de aplicar na 2ª fase da
dosimetria da pena, aduzindo que ‘[...] não é possível a incidência da atenuante pois o
ordenamento jurídico veda a atenuação da pena de forma que ela seja fixada abaixo do
mínimo legal, permanecendo a pena no quantum fixado’.
O art. 73 do CPPM dispõe:
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quantum da agravação ou atenuação
Art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o
quantum, deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena
cominada ao crime. (grifos nossos)
Acresça-se que, ao contrário da argumentação defensiva, a Súmula 231 do STJ
2,
proibitiva do mencionado rebaixamento da pena aquém do mínimo legal, permanece em
pleno vigor, não havendo qualquer razão para seu mandamento ser afastado no presente caso.
Via de consequência, a dosimetria da pena aplicada pelo Juízo a quo encontra-
se alinhada ao cotejo dos autos, não devendo prosperar o pleito subsidiário defensivo em
questão.
5. Considerações finais - aplicação de pena acessória
À vista de todo o exposto, é inafastável a conclusão de que a Sentença
vergastada encontra-se irrepreensível, tanto ao absolver o Acusado do delito de estelionato
quanto na condenação pelos crimes de corrupção passiva e peculato. Em consequência, nem
o Apelo do MPM e nem a irresignação defensiva merecem provimento, nos termos
largamente explorados ao longo do presente voto.
Nesse sentido, inclusive, foi o entendimento do Custos Legis, conforme o seu
Opinativo (evento 13):
Ante tais fundamentos fáticos e jurídicos, a Procuradoria Geral da Justiça Militar manifesta-
se pelo conhecimento e desprovimento dos Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério
Público Militar e pelo apelante 2º Sgt RR LAURO DOS SANTOS PEREIRA, mantendo-se
inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A condenação imposta em primeira instância ao 2º Sgt R1 LAURO DOS
SANTOS PEREIRA, que ora se mantém inalterada, foi de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso no art. 317 do CP e 3 (três) anos de reclusão, por incidir no art. 303 do
CPM, quantum que ultrapassa o limite estabelecido no art. 102 do CPM, para a aplicação da
pena acessória de exclusão das Forças Armadas:
Exclusão das forças armadas
Art. 102. A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois
anos, importa sua exclusão das fôrças armadas. (Grifo nosso)
Ocorre que, na hipótese sub oculi, o Julgador de primeiro grau, apesar de impor
ao Réu reprimenda penal superior a 2 anos, não consignou na Sentença correspondente a
aplicação da pena acessória em epígrafe, quedando-se inerte a respeito.
Entretanto, esta solução jurídica não deve prevalecer, haja vista a condenação à
sanção que ultrapassa a baliza temporal estabelecida no art. 102 do CPM, e existência de
recurso de Apelo interposto pelo Parquet Militar, cujo efeito devolutivo, além de possibilitar
a esta Corte a apreciação ampla de todas as matérias discutidas em primeira instância,
permite a avaliação de aspectos que, porventura, possam ser desfavoráveis ao Réu.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, impende considerar que a literalidade do art. 102 do CPM não exige
qualquer requisito adicional à condenação superior a 2 (dois) anos para a exclusão ser
declarada, inclusive por esta instância ad quem. Além do quê, existe nos autos Apelação
do Dominus Litis, possibilitando a aplicação da pena acessória, sem que a reforma
do Decisum primevo configure reformatio in pejus.
Apreciando questão com contornos fáticos semelhantes, o Exmo. Ministro do
Supremo Tribunal Federal (STF) EDSON FACHIN, ao preferir decisão em Habeas
Corpus contra decisão deste Sodalício, ressaltou a necessidade de haver recurso ministerial
para promover-se o agravamento da penalidade imposta, aspecto verificado na presente
hipótese. Confira-se:
HC 233332 / DF - DISTRITO FEDERAL
Relator(a): Min. EDSON FACHIN
Julgamento: 06/02/2024
Assim, no caso concreto, a Corte local promoveu agravamento substancial da situação do
paciente em ponto não impugnado pela defesa em grau recursal, qual seja, a exclusão das
Forças Armadas, reformando expressamente o entendimento firmado no primeiro grau
favorável ao acusado. Esse atuar resultou em prejuízo ao réu – e em benefício à parte que não
recorreu, qual seja, o Ministério Público –, o que consubstancia indubitável reformatio in
pejus. Assinalo ainda que o proceder da Corte de origem também afronta o princípio da não
surpresa, decorrência do devido processo legal previsto no art. 5º, LIV, CF. Isso porque uma
das partes processuais, no caso, a defesa, viu-se surpreendida em relação a uma situação
jurídica de fato considerada somente em Segundo Grau de Jurisdição e sobre a qual ela não
teve oportunidade de exercer o contraditório prévio e a defesa plena. (Grifo nosso)
Por conseguinte, diante da condenação à sanção de 3 (três) anos de reclusão
pela prática do delito de peculato, nos termos do art. 303 do CPM, mantida inalterada por esta
instância ad quem, é imperativa a incidência, em desfavor do 2º Sgt R1 LAURO DOS
SANTOS PEREIRA, da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com espeque no art.
102 do CPM, assegurado o previsto no art. 20, parágrafo único, da Lei nº 3.765, de 1960, que
dispõe sobre as Pensões Militares.
6. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer as Apelações manejadas pelo
MPM e pela DPU, para negar provimento a ambas, a fim de manter intacta a absolvição
de LAURO DOS SANTOS PEREIRA do crime de estelionato, assim como a condenação
pelos delitos de corrupção passiva e peculato, cujo somatório alcança 5 (cinco) anos de
reclusão, nos exatos termos consignados na Sentença vergastada, que deve permanecer
incólume, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Por fim, determino, como efeito da
condenação à pena de 3 (três) anos de reclusão, por incidir no art. 303 do CPM, a incidência
da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, com espeque no art. 102 do CPM,
assegurado o previsto no art. 20, parágrafo único, da Lei nº 3.765, de 1960.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379596v24 e do código CRC 020183b5.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 19/12/2025, às 08:02:11
1. HUNGRIA, Nelson. Comentários ao Código Penal – Vol. IX (art. 250 ao 361). Editora Revista Forense: Rio de Janeiro,
1958, pág. 311. Disponível em: https://www.gnsc.adv.br/wp-content/uploads/2020/11/Comentarios-ao-Codigo-Penal-
Volume9-Nelson-Hungria_compressed.pdf. Acesso em 6/8/2025.
2. Súmula 231 do STJA incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001379596 .V24
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000084-34.2022.7.06.0006/BA
RELATOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: LAURO DOS SANTOS PEREIRA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: OS MESMOS
VOTO VENCIDO
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer
das apelações manejadas pelo Ministério Público Militar (MPM) e pela Defensoria Pública
da União (DPU) e negar-lhes provimento, mantendo a absolvição do Segundo-Sargento da
Reserva Remunerada do Exército Lauro dos Santos Pereira pelo crime de estelionato e a
condenação pelos delitos de corrupção passiva e peculato, cujo somatório alcança 5 (cinco)
anos de reclusão, nos exatos termos consignados na sentença, nos termos do voto proferido
pelo Relator, Ministro Lourival Carvalho Silva.
Contudo, divergindo da maioria dos Ministros desta Corte, votei pela não
aplicação da pena acessória de exclusão das Forças Armadas, prevista no art. 102 do CPM,
por entender que a pena acessória somente poderia ser aplicada nesta instância quando
provido recurso do Ministério Público Militar, pelos motivos que passo a expor.
1. Objeto do Recurso
O MPM pugna pela reforma da sentença na parte em que absolveu o acusado do
crime de estelionato, por entender que não se verificam, na espécie, a conjunção de todos os
requisitos necessários para o acatamento do princípio da bagatela ou insignificância, devendo
ser condenado nas penas do art. 251 do CPM, por quatro vezes, com fixação da pena-base
em quantum acima do mínimo legal (processo 7000084-34.2022.7.06.0006/BA, evento 245,
RAZAPELCRIM1 ).
Já em razões de apelação, a DPU requer a absolvição pelo crime de corrupção
passiva, argumentando que não houve solicitação de vantagem indevida, apenas a menção à
possibilidade de contratar advogado para tentar resolver a demanda do ofendido (processo
7000084-34.2022.7.06.0006/BA, evento 250, RAZAPELCRIM1 ).
Pugna, também, pela absolvição quanto ao crime de peculato, alegando
atipicidade formal da conduta e insuficiência de provas para sustentar a condenação,
requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de estelionato, art.
251 do CPM, e a atenuação da pena em razão da reparação integral do dano, com base no art.
72, III, "b", do CPM, ainda que resulte em sanção inferior ao mínimo legal.
2. Razões de decidir
A exclusão das Forças Armadas tem natureza jurídica de pena acessória e não
de efeito específico da condenação.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001378700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, a sentença recorrida, ao condenar o acusado, quedou silente
quanto à aplicação da pena acessória de exclusão da Força.
Por sua vez, o MPM, na qualidade de órgão acusador e apelante, interpôs
recurso buscando a condenação do acusado pelo crime de estelionato, do qual fora absolvido
em primeira instância. Em nenhum momento de suas razões recursais a acusação pleiteou a
aplicação ou o agravamento de qualquer pena acessória, tampouco a exclusão das Forças
Armadas. O objeto de sua irresignação estava estritamente delimitado à tese de condenação
pelo delito de estelionato, que, ao final, não foi provida à unanimidade.
Assim, dado o não provimento do pleito ministerial por esta Corte, em
observância ao princípio da vedação da reforma que agrava a situação do réu (non reformatio
in pejus), o qual está amparado pelo art. 617 do Código de Processo Penal (CPP) comum, a
atual situação do acusado não poderia ser majorada por este Tribunal.
CPP. Art. 617. O tribunal, câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos arts.
383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena, quando
somente o réu houver apelado da sentença.
O princípio da non reformatio in pejus é uma garantia fundamental do acusado,
que impede o Tribunal de agravar a sua situação quando o recurso é interposto
exclusivamente pela defesa ou, como no caso presente, quando o recurso da acusação não
visa a esse agravamento específico e é, ao final, não provido.
A aplicação da pena acessória de exclusão, que não foi objeto de pedido do
MPM em seu recurso, representa um agravamento da situação jurídica do réu. Ademais, o
princípio devolutivo da apelação (tantum devolutum quantum appellatum) estabelece que a
matéria a ser apreciada é aquela que foi efetivamente devolvida por meio do recurso. Em
outras palavras, o Tribunal está adstrito aos limites da impugnação recursal.
O processualista TOURINHO FILHO, em Código de Processo Penal
comentado, 5ª ed., Vol. 2, pg. 368/369, assim leciona sobre o tema:
A pedra de toque do sistema acusatório está, unicamente, na separação das funções
acusatória e julgadora. O Juiz não pode proceder de ofício. O órgão jurisdicional não pode
exercer sua atividade sem ser provocado (Nemo judex sine actore).
Sendo assim, parece claro que, interposta a apelação tão-só pelo réu, não pode o juízo ad
quem agravar-lhe a pena. Caso contrário estaria ele exercendo atividade jurisdicional sem
ser provocado. (...)
O efeito devolutivo da apelação, em face mesmo daquela parêmia consubstanciada na fórmula
latina nemo judex sine actore (não há Juiz sem autor), não permite ao órgão ad
quem apreciar o thema decidendum com a mesma liberdade de que dispõe o Juiz a quo. A
regra do tantum devolutum quantum appellatum, consectário lógico do princípio do Nemo
judex sine actore, cria no juízo ad quem obstáculo intransponível à sua pretensa liberdade de
reexaminar a causa como se fosse um segundo órgão de primeiro grau.
No caso em tela, o recurso do Ministério Público Militar não devolveu a este
Superior Tribunal Militar a questão da aplicação da pena acessória de exclusão, restringindo-
se a matéria recursal à condenação pelo crime de estelionato.
7000084-34.2022.7.06.0006
40001378700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, ao aplicar a pena acessória de ofício, este Superior Tribunal Militar
adentrou em questão que não foi objeto de impugnação recursal pela parte acusatória,
extrapolando os limites da devolutividade e, consequentemente, violando o referido princípio.
Nesse sentido, transcrevo julgado recente desta Corte:
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. PECULATO-FURTO. MODALIDADE TENTADA.
ARTIGO 303, § 2º, C/C O ARTIGO 30, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE JUSTIFICANTE. ART. 43 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. PERIGO CERTO E ATUAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO
MINISTERIAL. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 30, INCISO
II,
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
PRINCÍPIO
DO
AMOTIO
OU
APPREHENSIO. PRINCÍPIOS DA NON REFORMATIO IN PEJUS E DO TANTUM
DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MAIORIA. Para a configuração do delito de
peculato-furto, descrito no § 2º do artigo 303 do Código Penal Militar, não só se deve
identificar a efetiva subtração, como também, e principalmente, que o agente tenha atuado
valendo-se da função desempenhada como meio facilitador do crime. A propósito do Princípio
da Insignificância, é cediço que o referido Postulado incide quando presentes,
cumulativamente, as seguintes condições objetivas: “(i) mínima ofensividade da conduta do
agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do
comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nesse contexto,
considerando que o Acusado, em razão da função exercida, valeu-se da confiança depositada
por seus superiores para subtrair gêneros alimentícios pertencentes à Administração Militar, é
inegável que não se pode falar em mínima ofensividade ou mesmo em reduzido grau de
reprovabilidade na medida em que a conduta perpetrada, em última análise, afronta
diretamente os preceitos basilares da vida castrense, consubstanciados nos Princípios de
índole constitucional da hierarquia e da disciplina. Acerca do estado de necessidade
exculpante, previsto no art. 43 do Código Penal Militar, ainda que se pudesse reconhecer a
verossimilhança das alegações do Réu relativas às suas dificuldades financeiras, ainda assim
não se poderia abrir mão da devida comprovação dessa situação como forma de justificar o
cometimento de um delito como o descrito nos autos, sob pena de tornar lícita a subtração de
alimentos pelo simples fato de o militar estar passando por esse tipo de problema o que,
convenhamos, seria o mesmo que banalizar a conduta. Além disso, nos autos não se afiguram
presentes os requisitos da existência de uma situação de perigo certo e atual, que não
provocou, nem podia de outro modo evitar, não sendo possível reconhecer a causa excludente
de ilicitude prevista no art. 43 do Código Penal Militar. O convencimento do Órgão de
Acusação acerca da figura tentada, inclusive, nos termos do presente Recurso de Apelação, no
entanto, encontra óbice intransponível na reiterada jurisprudência desta Corte Castrense,
notadamente porque, como cediço, nos delitos de peculato-furto o momento consumativo se
consubstancia com a inversão da posse do bem subtraído, ainda que a res não tenha sido
retirada da Unidade Militar, tal como ocorrido nos autos. Vale dizer que o entendimento
defendido pelo Órgão ministerial se contrapõe à Teoria da amotio ou apprehensio, adotada no
âmbito desta Justiça Especializada, e segundo a qual o crime consuma-se quando a coisa
passa para o poder do agente, mesmo que por curto espaço de tempo, independente de
deslocamento ou posse mansa e pacífica. Entretanto, tendo como base o pedido ministerial
pelo reconhecimento da figura tentada no presente Recurso de Apelação, e ainda que se
tenha demonstrado que a conduta perpetrada pelo Acusado se configure no delito de
peculato-furto na sua forma consumada, o pleito ministerial deve ser acolhido à sua
integralidade para reformar a absolvição operada em primeira instância, notadamente
porque a atuação desta Corte está limitada pelos Princípios da non reformatio in pejus, bem
como do tantum devolutum quantum appellatum. Apelo ministerial provido. Decisão por
maioria. (STM. Apelação n.º 7000039-29.2024.7.07.0007. Relator: Ministro José Barroso
Filho. Julgamento: 25/9/2025. Publicação: 4/11/2025.) (Grifo nosso.)
7000084-34.2022.7.06.0006
40001378700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, ao analisar uma questão que não foi levantada no recurso, a
Corte cometeu uma clara violação ao efeito devolutivo. Esse efeito significa que o órgão que
revisa a decisão só pode reexaminar a parte do conteúdo que foi contestada. Essa
interpretação está alinhada com o sistema acusatório, que, ao contrário do sistema inquisitivo,
não dá ao órgão recursal a mesma liberdade de julgar de forma ampla ou de atuar por
iniciativa própria sem um pedido da parte acusadora.
Assim, o tribunal que recebeu o recurso deveria analisar apenas as questões
levantadas nele, respeitando seus limites. Não é correto que ele conheça de assuntos por
iniciativa própria.
Nesse cenário, clara é a violação ao princípio de que só deve julgar aquilo que
foi realmente discutido no recurso, pois se analisou uma questão que nem foi levantada,
muito menos fazia parte do objeto da apelação.
Além disso, ao reconsiderar a aplicação de uma pena acessória, o Tribunal
surpreendeu a defesa e dificultou o exercício do contraditório, o que representa uma violação
clara ao devido processo legal.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos recursos de apelação
interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defensoria Pública da União e de negar-
lhes provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o Segundo-Sargento da
Reserva Remunerada do Exército Lauro dos Santos Pereira à pena unificada de 5 (cinco)
anos de reclusão, como incurso nos delitos previstos no arts. 317 do Código Penal comum e
303, caput, do CPM, deixando, contudo, de aplicar a pena acessória de exclusão das Forças
Armadas, prevista no art. 102 do CPM.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001378700v3 e do código CRC f6ff99bb.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 28/11/2025, às 15:50:42
7000084-34.2022.7.06.0006
40001378700 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR